Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-23.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003173-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEVI DA SILVA MUNIZ - CPF: 096.425.674-66 (APELANTE), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 072.139.981-96 (APELANTE), FELIPE PARRO JAQUIER - CPF: 875.215.472-68 (ADVOGADO), DIEGO ANDRE SANTANA DE SOUZA - CPF: 026.438.592-60 (ADVOGADO), MARTA INES FILIPPI CHIELLA - CPF: 952.699.672-00 (ADVOGADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (APELANTE), QUESSI JHONIS DE SOUZA - CPF: 012.697.592-21 (APELANTE), NADIA LUANA MAIA - CPF: 030.789.682-00 (APELANTE), ALDERION MASCARENHAS SILVA - CPF: 047.646.341-63 (APELANTE), THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES - CPF: 061.070.801-55 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), CLEITON PAGLIOSA - CPF: 037.787.451-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZ REGINA SANTOS COZER - CPF: 030.913.001-88 (ADVOGADO), VELDENER BEZERRA COSTA - CPF: 699.893.891-87 (ASSISTENTE), CINEZIO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 023.712.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO - CPF: 982.117.302-00 (ADVOGADO), QUESSI JHONIS DE SOUZA - CPF: 012.697.592-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA LUANA MAIA - CPF: 030.789.682-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERION MASCARENHAS SILVA - CPF: 047.646.341-63 (APELADO), DIEGO ANDRE SANTANA DE SOUZA - CPF: 026.438.592-60 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), FELIPE PARRO JAQUIER - CPF: 875.215.472-68 (ADVOGADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (APELADO), IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 072.139.981-96 (APELADO), LEVI DA SILVA MUNIZ - CPF: 096.425.674-66 (APELADO), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (APELADO), THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES - CPF: 061.070.801-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/06.
RECURSOS DEFENSIVOS
. 1. PRELIMINAR.

NULIDADE DA DENÚNCIA EM DECORRÊNCIA DA SUA INÉPCIA SUSCITADA PELO TERCEIRO APELANTE. INCONSISTÊNCIA. CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1.
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS
PRIMEIRO,
SEGUNDO, TERCEIRO
E
QUARTO APELANTES
. ABSOLVIÇÃO
DO QUARTETO

QUANTO AOS CRIMES
TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO ENTORPECENTE E INVESTIGAÇÕES QUANTO AO DELITO. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENA
ÇÃO DOS QUATRO
MANTIDA. INACOLHIMENTO.
2.2.
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS
PRIMEIRO,
SEGUNDO, TERCEIRO
E
QUARTO APELANTES
. ABSOLVIÇÃO
DO QUARTETO
QUANTO AO CRIME ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DA ADEQUAÇÃO TÍPICA E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.3.
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS
PRIMEIRO,
SEGUNDO
E
TERCEIRO APELANTES
.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTES QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. 2.4.
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS
PRIMEIRO,
SEGUNDO, TERCEIRO
E
QUARTO APELANTES
.
READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES. INACOLHIMENTO.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
INVIÁVEL A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DOS ELEMENTOS OCTAGONAIS ANALIZADOS PEJORATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO QUALITATIVO EM DETRIMENTO DO QUANTITATIVO. MAIS DE MEIA TONELADA DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INCIDÊNCIA DE ENUNCIADO N. 39 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENAS INICIAIS FIXADAS EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E DE MODO PROPORCIONAL.
PENA BASILAR
MANTIDA. 2.5.
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS
CUSTAS E
DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
A TEMPO E MODO DEVIDOS.
2.6.
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER
EM
EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM
A
CUSTÓDIA CAUTELAR
DE AMBPS
.
2.7.

PEDIDOS DEDUZIDOS PELO QUINTO APELANTE
. RE
STITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADES ILÍCITAS. REQUISITOS DO ART. 118 DO CPP NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

2.
8
. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
3.
RECURSO DO
MINIST
ÉRIO
PÚBLICO
.
CONDENAÇÃO
D
E TRÊS
RÉUS
POR LAVAGEM DE CAPITAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AS CONDUTAS DOS
TRÊS
. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇ
ÃO
MANTIDA. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

Recursos
D
efensivos

1. Preliminar.

É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso, a peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, po
rtanto, em inépcia da denúncia.

2. Mérito

2.1.

É imperiosa a manutenção da condenação do
primeiro,
segundo, terceiro
e
quarto apelantes
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação
quarteto
principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2.
Deve ser mantida a condenação

do
primeiro,
segundo, terceiro
e
quarto apelantes
pelo crime de associação para o tráfico de drogas
, eis que restou
comprovada
a existência de vínculo estável e permanente para a venda de entorpecentes
;
bem como a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados que tipifica o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06
.

2.3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organização com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas
dos quatro
apelantes, não há como se conceder o benefício pretendido.

2.4.
A

pena

basilar

imposta
a
cada

apelante

acima do mínimo legal

não merece reparos porque

ficou evidenciada a correta avaliação das circunstâncias dos crimes,

forte nos

elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,

tendo as sanções iniciais sido fixadas de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes praticados, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º,

XLVI da Constituição Federal.

Além
do mais
, é in
admissível que se adote o parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da
pena
inic
ial,
posto que,
esta, como se sabe,
deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, ness
e particular, é discricionário,
embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, consoante se infere do texto do E
nunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.5.
O pagamento das custas
e despesas
processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
Ademais
, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do condenado
.

2.6.
Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ser mantida a condenação dos
segundo e quarto

apelantes em segundo grau de jurisdição.

2.7.
A
restituição de bem apreendido, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, exige prova cabal de que o
quinto apelante
é o legítimo proprietário e de que os recursos empregados na aquisição têm origem lícita. No caso destes autos,
além de não ter ficado comprovada a legítima propriedade do bem,
restou apurado que o veículo foi utilizado como instrumento em atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas e lavagem de capitais, o que inviabiliza sua restituição pleitea
da
.

2.
8
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3
.

Recurso do
Minis
t
ério Público

Para a caracterização do delito de lavagem de capitais, é essencial
a comprovação do

dolo
específico de ocultar ou dissimular a natureza, origem ou movimentação de bens provenientes de crime.
Logo, o
simples usufruto dos lucros do tráfico, como compras e depósitos em contas pessoais do agente, não configura lavagem de dinheiro sem prova inequívoca do dolo de dissimulação, de modo que persistindo dúvidas razoáveis sobre
tais
condutas, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da absolvição dos
apelados
.

4
. Recurso
s desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Le
v
i da Silva Muniz
,
Ronny Wesley
Flauzino
,
Hebert da Silva Sena
,
Igor Felipe Rodrigues Campos
e

Alderion
Mascarenhas Silva

e
pelo

Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1003173-23.2023.8.11.0003
.

Diante disso, o juízo de primeiro
grau houve
por bem:

Condenar
Levi da Silva Muniz
,
pelos crimes previstos
no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V
;
e
art.
35,
caput
,
da
Lei n
. 11.343/06,
à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1
.
680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

Condenar
Ronny Wesley
Flauzino
,
pelos crimes previstos
no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V
;
e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 17 (dezessete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1
.
680
(mil
seiscentos e oitenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

Condenar
Herbert
da Silva Sena,

pelos crimes
previst
os
no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V
;
e art. 35,
caput
,
da
Lei n
. 11.343/06, à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1
.
680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

Condenar
Igor Felipe Rodrigues Campos
,
p
elos crimes
previst
os
no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V
;
e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à
pena l
de 17 (dezessete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1
.
680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

Condenar
Quessi

Jhonis
de Souza
,
pelo crime
previst
o
no art. 35,caput, da Lei n
.
11.343/06
, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa,
na
fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo
da
Execução Penal;

absolver
Quessi

Jhonis
de Souza
,
Ronny Wesley
Flauzino
,Igor Felipe Rodrigues Campos,
Alderion
Mascarenhas Silva, Thales Alejandro
Biariz

Moizes
e
Nadia
Luana Maia
do crime previsto no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, com fulcro no art
.
386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso Penal
.

Igor Felipe (primeiro apelante), nas razões encontradiças no ID 228601652, (i) a sua absolvição pelo delito de tráfico de drogas, por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
) a sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não está configurado o referido ilícito; (
iii
) o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06; (
iv
) a fixação da penas-base no mínimo legal.

Ronny

Wesley
(segundo apelante)
, nas razões
vistas
no ID
222574210, postula: (i)
a
sua absolvição pelo delito de tráfico
de drogas
,
por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

(
ii
)
a
sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não está configurado o referido ilícito;
(
i
i
i
)
a fixação da
s
pena
s
-base
s
no mínimo legal; (
i
v
) o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/06; (
v) o benefício da justiça gratuita;
e
(v
i
) o direito de recorrer em liberdade.

Hebert
(terceiro apelante)
, nas razões que estão no ID 222574234, suscita preliminar de inépcia da denúncia, ao ar
gumento de que é genérica.
E, n
o mérito, requer:
(i)
a
sua absolvição pelo delito de tráfico de drogas,
por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
a
sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não está configurado o referido ilícito;

(
i
i
i
) a fixação da
s
pena
s
-base
s
no mínimo legal; (
i
v
) o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06; (v) o benefício da justiça gratuita;
e
(v
i
) o direito de recorrer em liberdade.

Levi (quarto apelante), nas razões recursais que se veem no ID 132619286, almeja:
(i)
a

sua absolvição pelo delito de tráfico de drogas,
por não existir prova suficiente para sua condenação, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
a
sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, ao argumento de que não está configurado o referido ilícito;
(
i
i
i
) a readequação da pena-base a fim de que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para majorá-la em razão da quantidade e natureza do entorpecente.
Por fim,
p
requestiona
a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Alderion
(quinto apelante), nas razões constantes no ID 222574198, postula a restituição do veículo Hyundai, modelo
Azzera
, cor branca, placa AXO1B92, que foi apreendido em sua residência, por ser o legítimo proprietário do referido bem.

O
Ministério Público,
nas razões recursais exteriorizadas no ID 222574275,
pleiteia
a condenação de “
RONNY WESLEY FLAUZINO, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS e THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES na sanção do art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, com o perdimento do veículo Toyota/Hilux SW4, placa RTW9E56, fruto da prática do tráfico de drogas
”.

Nas
contrarrazões
vistas
nos
IDs
.

222574284, 222574285, 222574289, 222574288 e
230895151,
as partes
rebatem as alegações que lhes são contrárias, pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
adversário
s
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
231917695
,
opin
a
pelo desprovimento do
s
recursos
defensivos e pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida Hebert da S
il
va
Sena.
Inépcia da

denúncia. Falta da individualização da
sua
conduta

Não obstante
He
bert da Silva Sena

alegue, nesta preliminar, que a denúncia é inepta porquanto não teria individualizado
a

s
ua
conduta
, é forçoso reconhecer que essa tese não se sustenta.

Isso porque a

prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática dos ilícitos pelos quais
todos os sentenciados foram
condenado
s
, individualizando as condutas praticadas por
todos
, preenchendo, pois, os
requisitos
do
art.
41 do Código de Processo Penal, o qual exige que
a denúncia ou queixa contenha
“
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, e a classificação do
crime
”.

Logo, a despeito de
He
rbet
sustentar,
em suas razões, que “
em toda a denúncia e nos memoriais o membro do parquet se limitou a dizer que o denunciado HEBERT era auxiliar do ‘batedor’ de estrada, que no caso seria o motorista/denunciado RONNY. Todavia, em nenhum momento individualizou sua conduta
”
, o certo é que a denúncia descreve claramente que
o terceiro apelante
teria atuado como “batedor”, juntamente com Ronny
Wesl
e
y
, da carga transportada por
Quessi

Jhonis
de Souza, ou seja, estaria
fazendo
um monitoramento prévio da rota em que passaria o caminhão carregado de entorpecentes a fim de evitar interceptação do veículo e da carga por ór
gãos de fiscalização rodoviária, elemento
, esse,
suficiente para integrar o tipo penal de coautoria no tráfico de drogas, conforme o art. 29 do Código Penal, de modo que a denúncia apresenta elementos concretos e individualizados, permitindo o pleno exercício da defesa.

A alegação da defesa de que a denúncia se limitou a afirmar que Herbert era auxiliar de Ronny
Wes
ley
, sem detalhar
a
participação
do terceiro apelante
, não corresponde à realidade dos
fatos apurados nestes
autos, posto que a narrativa exposta na inicial é suficientemente clara ao apontar a ação de Herbert como “batedor”, o que, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, configura coautoria no crime de tráfico de drogas, dado que tal função é essencial para o êxito da atividade criminosa.

Ademais, a denúncia
especifica
que, em seu interrogatório, Herbert confessou ter conhecimento de que Levi praticava tráfico de drogas, o que corrobora a individualização
da
participação
do terceiro apelante
no esquema criminoso, ficando claro que a peça acusatória atende aos requisitos necessários, descrevendo com precisão as circunstâncias dos fatos e as funções desempenhadas por todos os
apelantes
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, com relação à inépcia da denúncia, firmou o seguinte
entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.
3.

Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia. 4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de corroborar os fatos delitivos. Precedentes. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.
3
. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
.
4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)
Destacamos

Sendo a
ssim,
não resta dúvida
que foi cumprida a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo a defesa dos
apelantes,
visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Se isso não bastasse, o juízo de primeira instância já havia afastado
esta
preliminar por meio de decisão bem fundamentada, tanto no recebimento da denúncia quanto ao prolatar o édito condenatório.

Em face do exposto, a preliminar deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
, que está no ID
222573286
,
narra os fatos desta forma
:

[...]
TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, através de investigação, inclusive com o afastamento de sigilo de dados devidamente autorizada por este r. Juízo da 5ª Vara Criminal nos Autos nº 1028592-79.2022.8.11.0003, apurou-se que entre o ano 2021 a dezembro de 2022,
QUESSI JHONIS DE SOUZA, RONNY WESLEY FLAUZINO, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, LEVI DA SILVA MUNIZ
e
HEBERT DA SILVA
SENA praticaram o tráfico de drogas entre Estados da Federação, em associação estável e permanente, com divisão de tarefas e funções, sendo que o primeiro denunciado (QUESSI JHONIS) já foi condenado nesses citados autos pelo delito tipificado no artigo art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

LAVAGEM DE CAPITAIS.

Apurou-se, outrossim, que entre o ano 2021 a dezembro de 2022,
QUESSI JHONIS DE SOUZA, RONNY WESLEY FLAUZINO, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES, RENATO SOUZA SOARES, NADIA LUANA MAIA
e
ALDERION MASCARENHAS SILVA
, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios entre eles, com a finalidade de dissimular a utilização dos capitais provenientes do tráfico de drogas, ocultando a sua origem criminosa, os cinco primeiros adquiriram bens, em nome de terceiros, inclusive com pagamentos por intermédio de contas bancárias que tinham como titulares os dois últimos denunciados, porém, que eram administradas e geridas por IGOR FELIPE.

Colhe-se que em data de 23/10/2022, por volta das 15h45min, na BR 364, KM 211.0, na Comarca de Rondonópolis/MT,
QUESSI JHONIS DE SOUZA
foi preso em flagrante delito por conduzir o caminhão “trator”, placas MFG-6D67, acoplado dos 02 (dois) semirreboques, placas NCD6E51 e NCD6E71, que transportava, entre Estados da Federação (Relatório de Análise de Material Apreendido – RAMA 29/2023, ID 119268198), 600 (seiscentas) porções de
COCAÍNA
, com massa de 669,7 Kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas), ocultada em uma carga de algodão (fato apurado e julgado na supracitada Ação Penal nº 1028592-79.2022.8.11.0003 em relação a QUESSI JHONIS, que foi condenado), figurando como
“batedores” da referida droga os ora denunciados RONNY, IGOR, LEVI e HEBERT
.

No momento da prisão do motorista
QUESSI JHONIS
, foram apreendidos
02 (dois) aparelhos celulares
, um da
marca Samsung
/SM-A105M, e outro
IPHONE 7 PLUS
, que estavam dentro da boleia do referido caminhão, sendo que referidos eletrônicos foram coletados e encaminhados para a perícia, para extração de dados.

Diante deste contexto, tendo em vista se tratar de expressiva quantidade de droga, mais de
meia tonelada de cloridrato de
cocaína, entorpecente avaliado em aproximadamente R$ 68 milhões (sessenta e oito milhões de reais), restou evidente não se
tratar de crime orquestrado so
mente pelo motorista, razão pela qual, ao longo das investigações, inclusive por conta do acesso aos dados dos referidos aparelhos celulares, apurou-se o envolvimento dos demais agentes nessa empreitada criminosa, além de financiadores do referido carregamento do entorpecente apreendido.

DENUNCIADO QUESSI JHONIS DE SOUZA. DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS e da LAVAGEM DE DIHEIRO
, eis que já condenado pelo delito de tráfico de drogas nos Autos nº 1028592- 79.2022.8.11.0003.

Colhe-se que, durante a investigação, apurou-se que o veículo caminhão “trator” utilizado nesse tráfico interestadual havia sido transferido para o nome do motorista
QUESSI JHONIS
na cidade de
Vilhena/RO
, alguns dias antes da sua prisão em flagrante em Rondonópolis/MT, ocorrida na data de
23/10/2023
.

Diante disto, oficio
u-se o Detran/RO solicitando in
formações a respeito do procedimento da supracitada transferência veicular, sendo que, em resposta, o Detran informou que referido processo foi requerido através do “DESPACHANTE CARANTULAS1”, na pessoa
de VERA SCHMADECKE DE ASSUNÇÃO2
, no dia
10/10/2022
, conforme Ofício nº 17336/2022/DETRAN-CIRETRAN1VILH.

[...]

Ouvida em sede policial, a despachante VERA SCHMADECKE DE ASSUNÇÃO informou que
no dia 07/09/2022
, o denunciado
QUESSI JHONIS
a contratou para transferir três veículos para o nome dele, e que cobrou pelos serviços o valor de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais), entretanto, a conta bancária que realizou o respectivo pagamento era da empresa “
VARANDAS TABACARIA LTDA
”
, de titularidade do denunciado
RONNY WESLEY FLAUZINO
, pessoa jurídica localizada na cidade de
CAMPOS DE JÚLIO/MT
, conforme comprovante de transferência apresentado pela depoente, e imagem a seguir.

[...]

O fato de o pagamento pelos serviços de despachante não ter sido pago pelo suposto proprietário do veículo, confirmam que denunciado
QUESSI JHONIS
é um “testa de ferro” no esquema criminoso.

Além disso,
QUESSI JHONIS
não possuía lastro financeiro hábil capaz de justificar a aquisição dos veículos transferidos para o seu nome, sendo que, como motorista, recebia em média dois
saláriosmínimos
, não possuindo veículos particulares, e nem registro de imóveis em seu nome.

Ademais, não há registros de declarações de imposto de renda, concluindo-se que a sua renda oficial anual é abaixo de R$ 28.559,00 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta reais)
4 ,
sendo que a evolução patrimonial de
QUESSI JHONIS
, dos últimos doze anos, referentes aos períodos trabalhados formalmente, somaram o valor bruto de
R$ 205.217,20
(duzentos e cinco mil e duzentos e dezessete reais e vinte centavos). Segue-se a média salarial percebida de 2011 a 2022 pelo denunciado
QUESSI JHONIS
:

[...]

Por outro lado, a somatória dos valores dos veículos transferidos para o nome de
QUESSI JHONIS
era de aproximadamente
R$ 310.000,00
(trezentos e dez mil reais), conforme avaliação técnica pericial realizada nos veículos apreendidos (Laudo n° 1008/2022-SETEC/SR/PF/MT -
Ação Penal nº 1028592-79.2022.8.11.0003
), conforme trecho a seguir:

[...]

Neste sentido, conclui-se que mesmo se o denunciado
QUESSI JHONI
S tivesse economizado todos seus salários nos últimos 12 (doze) anos, em 100% (cem por cento), ainda
sim
não seria possível a aquisição dos veículos transferidos para sua propriedade, evidenciando, também por essa contatação, que pertencia uma organização criminosa orquestrada na logística do tráfico de drogas, sendo que esta, de sua vez, utilizava-o, como motorista para o transporte do entorpecente, e como seu “teste de ferro”.

Sintetizando, o modus operandi usado por essa organização era semelhante
a
de outros grupos criminosos, qual seja, transfere a carreta utilizada para transportar drogas, para o nome do motorista cooptado, ocultando, assim, os verdadeiros responsáveis pelas ações criminosas de financiar e organizar o transporte interestadual de grandes quantidades de entorpecentes, que utilizam o modal rodoviário.

Assim, o denunciado
QUESSI JHONIS
, como pagamento pelo transporte interestadual da expressiva quantidade de COCAÍNA que efetuou, recebeu o caminhão trator Mercedes Benz, placa MFG6D67, tracionando os semirreboques, placa NCD6E51 e NCD6E71, sendo que, durante as investigações, apurou-se que referidos veículos são oriundos do tráfico de drogas promovido pelo denunciado
RONNY WESLEY FLAUZINO
, que arcou, inclusive, com a transferência dos mesmos ao nome de QUESSI JHONIS, por meio da empresa
VARANDAS TABACARIA
– CNPJ 28.864.040/0001-09.

Nas mensagens do aparelho celular de
QUESSI JHONIS
, identificou-se um diálogo no qual ele, o motorista, afirmou que a carga estava sendo acompanhado por dois veículos, e quem estava fazendo esse acompanhamento era o dono da carga, e externou, com orgulho, sobre o sucesso do esquema usado pelos “batedores”, vangloriando-se do êxito da organização criminosa, afirmando que a droga só seria interceptada por órgãos oficiais de fiscalização se houvesse delação, demonstrando o alto nível de profissionalismo do grupo criminoso.

No diálogo, o motorista
QUESSI JHONIS
relata, com detalhes, como era a divisão de tarefas executadas pelos “batedores da droga”, bem como que não havia risco de ser preso, pois aquele carregamento estava sendo acompanhado pelos próprios donos do entorpecente, que estavam em dois veículos, um, em uma distância maior, que se comunicava com o outro, que estava mais próximo da sua carreta, alertando-o, ambos, das possíveis fiscalizações policiais.

Seguem-se os trechos extraídos da RAMA 29/2023 (ID 119268198): (Trecho da conversa no WhatsApp do denunciado
QUESSI
X JOÃO VITOR (RAMA IPJ 29/2023 – DPF/ROO/MT)

[...]

Ainda na análise do celular de
QUESSI JHONIS
, foi possível identificar que a droga tinha o destino o Estado de São Paulo e que o motorista QUESSI JHONIS tinha um apoio logístico na cidade de SAPEZAL/MT, onde havia uma equipe que tinha a função de ocultar, no meio da carga de caroço de algodão, as porções da droga.

Vide trechos extraídos do diálogo em que o denunciado
QUESSI JHONIS
tenta cooptar outro motorista para o esquema criminoso (Relatório de Análise de Material Apreendido – IPJ 29/2023, ID 119268198).

Trecho da conversa no WhatsApp de
QUESSI
X PATO ROCO DIA 21/10/22 - RAMA IPJ 29/2023 – DPF/ROO/MT):

[...]

DENUNCIADOS RONNY WESLEY FLAUZINO e IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS
.

Colhe-se que, após a prisão de QUESSI JHONIS, e das investigações, inclusive da análise dos aparelhos celulares apreendidos, apurou-se que
RONNY WESLEY
e
IGOR
concorreram diretamente para a prática do referido tráfico interestadual das 600 (seiscentas) porções de COCAÍNA, com massa bruta de 669,7 kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas), e da associação para o tráfico, também em associação com
LEVI DA SILVA MUNIZ
e
HEBERT DA SILVA SENA
, que atuaram, esses quatro denunciados, nas funções de batedores da referida droga, apreendida em Rondonópolis/MT no dia 23/10/2022.

“Concessionária Rota do Oeste”

Inicialmente, foi oficiada à CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE com intuito de identificar os possíveis veículos que registraram passagem concomitantemente com a carreta apreendida (Mercedes Benz/AXOR 2544 S – Placa MFG6D67) nos dias 22 e 23 de outubro de 2022, que antecederam a prisão em flagrante do denunciado
QUESSI JHONIS
.

De acordo com a IPJ 71/2022 DPF/ROO/MT (fls. 80/104, ID 109690093), confirmou-se que a carreta placas MFG6D67, conduzida por QUESSI JHONIS, viajou em comboio com o
Hyundai AZERA, cor branca, placa AXO1B92, pertencente ao denunciado RONNY WESLEY FLAUZINO
, veículo que é exibido nas redes sociais do denunciado.

[...]

Conforme detalhado na IPJ 71/2022 DPF/ROO/MT (fls. 80/104, ID 109690093), o veículo de
RONNY FLAUZINO
viajou na precursora da carreta que estava transportando a droga, sendo que o itinerário foi dividido em dois dias, 22 e 23 de outubro de 2022, mesmo assim, o veículo AZERA manteve à frente da carreta d
e QUESSI JHONIS, em um interstí
cio de aproximadamente 07 (sete) minutos.

Conclui-se que, não se trata de coincidência de deslocamento, conforme se verifica do quadro comparativo e imagens a seguir do veículo batedor AZERA, do denunciado RONNY, e a carreta conduzida por QUESSI JHONIS, respectivamente:

[...]

Colhe-se que o veículo AZERA, cor branca, de propriedade do denunciado RONNY foi o batedor da carreta M. Benz, cor cinza, que estava carregada de cloridrato de cocaína, visto que na maioria das praças de pedágio, o veículo azera passou com antecedência de menos de 10 (dez) minutos,
inclusive em dias diferentes (22/10 e 23/10/2022)
.

Além disso, o fato de
ambos veículos
demorarem o mesmo tempo para percorrer o mesmo trajeto corrobora essa conclusão, tendo em vista que a carreta
M.BENZ
, conduzida por QUESSI JHONIS, além de estar carregada com os
669,7 Kg

kg
de cocaína, também estava transportando 34 toneladas de caroço de algodão, tornando-a
vagarosa. Por outro lado, o ve
ículo AZERA, segundo características do fabricante, possui o motor 3.0 V6, potência de 250 cv a 6.400 rpm, desenvol
vendo de 0 a 100 km/h em 8,7 se
gundos. Entretanto, mesmo com essa discrepância entre os veículos, ambos mantiveram a velocidade média de 64 km/h.

Com a prisão em flagrante de QUESSI JHONIS na cidade de Rondonópolis/MT no dia 23/10/2022, e, após as informações da Concessionária Rota do Oeste, a Polícia Federal diligenciou nos hotéis desta urbe a fim de verificar se o proprietário daquele veículo hospedou em algum estabelecimento naquela data, e confirmou-se a presença em Rondonópolis dos 04 (quatro) batedores da droga,
RONNY WESLEY, IGOR FELIPE, LEVI DA SILVA
e
HEBERT DA SILVA
, oportunidade em que se desvelou, outrossim, que o segundo “veículo batedor” era a
HILUX, cor branca, de propriedade de IGOR FELIPE
.

“Hotel Piratininga” – Rondonópolis/MT

Como resultado das diligências realizadas, a Polícia Federal recebeu a informação de que os denunciados
RONNY WESLEY, IGOR FELIPE, LEVI DA SILVA MUNIZ e HEBERT DA SILVA

SENA
haviam se hospedado no “
HOTEL PIRATININGA
”, situado na Rua Fernando Correa da Costa, n. 624, Bairro Cen
tro, em Rondonópolis/MT, na mes
ma data de
23/10/2022
, conforme abaixo (fls. 81/82, ID 109690093):

“Recebemos em nosso hotel no balcão dia 23/10/2022 as 16:53hrs o
Sr

IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS
consultando preço e disponibilidade (pois não tinham efetuado reserva), a recepcionista informou que tinha disponibilidade. Então as 16:56hrs
os mesmos
entraram para efetuar o check-in sendo eles
IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, LEVI DA SILVA MUNIZ, RONNY WESLEY FLAUZINO
e
HEBERT DA SILVA SENA
, a primeira estadia
dos mesmos
, não tendo hospedagens anteriores.

Efetuaram o pagamento na modalidade dinheiro.

Informaram o endereço com CEP 78365000 Avenida das Flores,
Cidezal
II, s/n, Sapezal-MT. Telefone 65996874028 e e-mail
igor_felipe@icloud.com
.

Os mesmos
ficaram hospedados em
único apartamento
quadruplo de nº 013(térreo) não temos câmeras em funcionamento no corredor deste apto referido. Se direcionaram ao apartamento as 17:01hrs.

Efetuaram o
check-out
em 24/10/2022 as 08:40hrs, e se dirigiram ao estacionamento, saindo em dois veículos uma
HILUX BRANCA
e outro veículo que acredito ser um
AZERA HYNDUAI
também de cor Branca.

Quando chegaram para dar check-in estacionaram na rua a direita do hotel (não temos câmera
pra
rua) e logo depois as 20:32hrs do dia 23/10/22 estacionaram em nosso estacionamento, por isso não foi recolhido a identificação das placas.

O arquivo das imagens são (sic) muito grandes, então foi zipado e utilizado um link de d
ados
https://we.tl/t-7XUS81B0pW
“
.

Portanto, conclui-se que:

·
RONNY FLAUZINO estava se utilizando do veículo AZERA, cor branca, realizando a função de “batedor da droga” apreendida;

·
RONNY FLAUZINO não estava sozinho em sua empreitada, mas acompanhado dos denunciados IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, LEVI DA SILVA MUNIZ e HEBERT DA SILVA SENA;

·
Para “escoltarem” o caminhão com a droga, conduzido por QUESSI JHONIS, os denunciados se encontravam em 02 (dois) carros, TOYOTA/
HILUX,e
HUNDAY/AZERA, ambos na cor branca;

·
Apesar de atualmente quase não se utilizar papel-moeda para efetuar pagamentos, a organização criminosa realizou o pagamento do hotel em dinheiro, para não deixar rastros e dificultar qualquer identificação dos integrantes do grupo criminoso;

·
As informações repassadas pelo HOTEL PIRATININGA foram corroboradas pelas imagens de CFTV (abaixo) também repassadas pelo Hotel:

[...]

Constatou-se, também através da análise das imagens fornecidas pelo referido hotel, que os denunciados IGOR e RONNY exerciam uma postura de líderes dentro da organização criminosa, sendo que foram ambos quem realizaram o
checkin
e checkout, bem como o pagamento da hospedagem no referido estabelecimento, no dia 23/10/2022.

Extração de dados do celular do denunciado QUESSI JHONIS

Ademais, apurou-se que nos dias que antecederam o a prisão de QUESSI JHONIS e a apreensão dos
669,7 Kg
de cocaína,
o mesmo
manteve contato frequente com uma
pessoa que usava o TMC 556596093176
, qual seja, o denunciado
RONNY WESLEY FLAUZINO
. Colhe-se que entre os dias 21 e 22 de outubro de 2022, durante o percurso de deslocamento da carreta, os interlocutores mantiveram contato por ligações, inclusive durante o período da madrugada, sendo que número (
556596093176
) estava gravado com o nome “
TIO DIEGO
”, conforme deta
lhados no RAMA IPJ 29/2023 – DPF/ROO/MT (ID 119268198):

[...]

Além das sucessivas ligações criptografadas realizadas entre QUESSI JHONIS e “TIO DIEGO”, identificou-se um áudio deste (TIO DIEGO) solicitando que QUESSI JHONIS utilizasse o
outro aparelho telefônico
(referindo-se ao iphone apreendido na boleia do caminhão, recebido do dono da carga),

sendo que, após esta instrução, não ocorreram novas comunicações através do telefone SAMSUNG.

[...]

Conforme apurado no RAMA IPJ 29/2023 – DPF/ROO/MT (ID 119268198),
o contato 55 65 96093176, nomeado no celular do motorista como “TIO DIEGO”, pertencia ao denunciado RONNY WESLEY FLAUZINO
, proprietário do estabelecimento “VARANDAS TABACARIA”, mesma empresa utilizada para efetuar o pagamento dos serviços do despachante que realizou a transferência da carreta para o nome do denunciado QUESSI JHONIS DE SOUZA, bem como é a mesma pessoa que conduzia um dos veículos batedores da carga de cocaína, o HUNDAY/AZERA, cor branca.

[...]

Colhe-se que, durante a investigação, confirmou-se que o proprietário da tabacaria, RONNY WESLEY FLAUZINO, residia em Sapezal/MT, mesmo município citado por QUESSI JHONIS como possível local em que a “equipe” ocultaria a droga no meio da carga de caroço de algodão, conforme relatado no RAMA IPJ 29/2023 – DPF/ROO/MT (ID 119268198).

[...]

São dos autos que os dados de geolocalização do aparelho celular usado por QUESSI JHONIS, indicam que, antes da viagem que originou a sua prisão em flagrante delito, o motorista permaneceu por quase uma semana na cidade de Sapezal/MT, onde a organização se reuniu para planejar adredemente a empreitada criminosa (RAMA IPJ 29/2023 – DPF/ROO/MT (ID 119268198).

Nesse mesmo período, também estava em
Sapezal/MT
o denunciado
IGOR FELIPE
RODRIGUES CAMPOS, condutor do veículo TOYOTA/HILUX, que, do mesmo modo, atuou como batedor da cocaína que foi apreendida com QUESSI JHONIS.

Segundo dados analisados do celular de IGOR FELIPE (Relatório de Análise de Material Apreendido - RAMA 49/2023, ID 117792358), no dia 17/10/2022, foi gravado um vídeo pelo seu próprio celular, na frente da residência de
RONNY FLAUZINO
, sendo que nesse vídeo aparece os dois carros usados como “batedores da droga” apreendida (HILUX e AZERA) e, também, é possível ouvir
IGOR FELIPE
orientando um interlocutor (HNI)5 “
sobre o que não repassar aos policiais, em caso de apreensão, por alguém que está acompanhando uma carreta com drogas
”.

“Frame” do vídeo gravado por IGOR FELIPE mostrando os veículos que seriam utilizados como batedores da carreta com a droga: Azera e Hilux (Vide RAMA 49/2023 e IPJ 82/2022).

[...]

Transcrição do áudio captado no vídeo que foi gravado pelo celular de IGOR. (Vide RAMA 49/2023, ID 117792358).

[...]

Veículos se deslocando em comboio na BR 364, à frente do caminhão carregado com
cloritado
de cocaína.

[...]

Apurou-se que
RONNY
, por meio do codinome “TIO DIEGO”, nos dias 21 e 22 outubro de 2022, exerceu a função de “batedor” da carreta conduzida por QUESSI JHONIS, na qual estava a carga de
669,7 Kg
de COCAÍNA, além de manter contato com o referido motorista durante todo o percurso de deslocamento, inclusive, de madrugada, RONNY lhe repassava informações sobre a presença de policiais, na rodovia.

LAVAGEM DE CAPITAIS EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO RONNY.

Apurou-se que, e alguns dias que antecederam a sua prisão em flagrante em Rondonópolis (
23 de outubro de 2023
),
a carreta
utilizada na empreitada criminosa havia sido transferida para o nome do motorista
QUESSI JHONIS DE SOUZA
, na cidade de
VILHENA/RO
.

Conforme a despa
chante, o pagamento pelos servi
ços de transferência dos veículos para o nome
de QUESSI JHONIS DE SOUZA
foi efetuado através da conta bancária da empresa
VARANDAS TABACARIA LTDA
, de titularidade do
denunciado RONNY, sendo que re
ferido pagamento foi transferido no dia
07/10/2022
, dezesseis dias antes da apreensão do veículo transportando os
669,7 Kg
de COCAÍNA.

O fato de uma Tabacaria localizada no Estado do Mato Grosso ser a responsável pelo pagamento da transferência de uma carreta em Rondônia corrobora a exordial acusatória, inclusive porque referida empresa pagadora não representava, formalmente, como vendedora ou compradora dos veículos negociados, sendo que, ademais, não foi encontrado nenhum vínculo pessoal ou profissional que justificasse o pagamento realizado por aquela empresa.

A empresa VARANDAS TABACARIA LTDA, CNPJ: 28.864.040/0001-09, com sede no município Campos de Júlio/MT, pertence a
RONNY WESLEY FLAUZINO
, CPF: 091.719.809-38.

[...]

Dados cadastrais extraídos da RFB da empresa VARANDAS TABACARIA.

Página na rede social “Instagram” do proprietário da “TABACARIA VARANDAS”, o denunciado RONNY FLAUZINO.

[...]

Apurou-se que
RONNY FLAUZINO
, usando a conta da sua empresa “
VARANDAS TABACARIA
”, realizou o pagamento de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta) para a despachante pelos serviços de transferência da carreta placa
MFG6D67
, com seus semirreboques, placas
NCD6E51 e

NCD6E71
, para o nome do motorista
QUESSI JHONIS DE SOUZA
, dezesseis dias antes do motorista ser preso em flagrante, transportando
669,7 Kg
de cloridrato de cocaína, utilizando esta mesma carreta, conforme diagrama ilustrativo a seguir:

[...]

Interrogado, via videoconferência, o denunciado
RONNY WESLEY
confessou que era propriet
ário do estabelecimento “Va
randas Tabacaria”, sem a participação de outra pessoa, e confirmou que foi o responsável pelo pagamento à despachante, pelo serviço de transferência dos veículos (apreendidos com a carga de
669,7 Kg
de COCAÍNA) ao denuncia
do QUESSI JHONIS.

São dos autos, ainda, que os denunciados RONNY FLAUZINO e IGOR FELIPE usufruíam e ostentavam uma vida luxuosa oriunda da prática criminosa, desempenhada pelo grupo, além de serem os que tiveram uma evolução patrimonial desproporcional, que ficou evidenciada, sobretudo após a deflagração dos mandados de buscas domiciliares.

Apurou-se que os últimos vínculos trabalhistas formais registrados na carteira profissio
nal de RONNY FLAUZINO, não supe
ravam o valor mensal de R$ 3.339,00 (três mil e trezentos e trinta e nove reais), porém, usufruía de uma vida de luxo e ostentação não compatível com o valor anteriormente informado, conforme se pode observar nas postagens nas suas redes sociais:

[...]

Durante perícia de extração de dados ((Relatório de Análise de Material Apreendido - RAMA 49/2023, ID 117792358),
localizouse
no celular de IGOR um outro vídeo gravado por ele, atuando novamente como “batedor droga”, em uma outra situação ocorrida em 28/09/2022, sendo que referido vídeo retrata como era realizada a função de “batedor”, na associação criminosa, sendo que na referida gravação, durante a passagem em um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária, IGOR FELIPE diz que não há ninguém no posto policial (“
Oh, cabeça de burro, não tem ninguém mais aqui não, ô
”)

[...]

Apurou-se que, nesta ocasião, a associação atuava como batedor de uma carga de 107 kg de COCAÍNA que foi apreendia pela PRF em Rondonópolis (Autos nº 1025746-89.2022.8.11.0003, processo já julgado), sendo que o veículo (I/Peugeot 208
All
, cor branca, placa RTG5E42/MT) estava sendo conduzido por
KAUENDER CARDAMONE LOPES
, e havia sido alugado em
VILHENA/RO
com os dados da ex-
companheira do denunciado
IGOR
, RAILA GARCIA.

São dos autos, outrossim, que restou demonstrado que
IGOR
tinha residência também pelo município de
VILHENA/RO
(Avenida Presidente Nasser, nº 382, Bairro Jardim América, em Vilhena/RO), mesma cidade em que está localizada a sede da empresa despachante contratada para fazer a transferência da carreta que transportou os
669,7 Kg
de COCAÍNA, para o nome de QUESSI JHONIS
JHONIS
, sendo que foi o denunciado IGOR quem entrou em contatado com a referida despachante, para que transferência do veículo fosse efetivada ao motorista.

Além de atuar como “batedor de droga”, IGOR era também um dos líderes da empreitada criminosa, responsável por organizar toda a logística executada pelo grupo, dentre elas, o transporte de 871 kg de COCAÍNA na data de 29/07/2021, no Estado do Pará (IPL 2021.0055289- DPF/ATM/PA - RE 2021.0058865-DPF/ATM/PA), sendo que, nesta senda criminosa, o veículo apreendido com cocaína era de propriedade do próprio denunciado
IGOR FELIPE
, contudo, dias antes do transporte do referido entorpecente, foi feita a comunicação de venda para o nome do motorista,
WALMIR PEDRO
, que foi preso com a droga.

Entretanto, na extração de dados do celular do motorista, foi possível desvendar que nesta empreitada criminosa,
IGOR FELIPE
foi responsável por planejar a logística do tráfico de drogas, além de também atuar como um dos batedores do entorpecente, conforme pode-se verificar do trecho extraído do RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO (RAMA Nº 017/2021 – UA/DPF/ATM/PA) constante do IPL 2021.0055289-DPF/ATM/PA (RE 2021.0058865-DPF/ATM/PA):

CONCLUSÃO: “Pelo exposto conclui-se que acompanharam o motorista mais dois outros indivíduos, quais sejam, o interlocutor
RONDONIA
, posteriormente qualificado como sendo
IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS
CPF 072.139.981-96 e o nacional de alcunha ZOIO que, embora não tenha sido possível garantir sua qualificação, infere-se, pelo lapso temporal entre os diálogos da Imagem 9 e o início das conversas no aplicativo
Signal
, que seja
MAGDIEL CAETANO SILVA
CPF 053.824.171-30. Na mesma linha, conclui-se que WALMIR PEDRO esteve acompanhado, durante todo ou boa parte do trajeto percorrido pelo motorista, pelos interlocutores supracitados. Como exposto nas Imagem 16 a Imagem 19, a troca de mensagens entre ZOIO e WALMIR deixa claro que aquele acompanhava este durante a viagem, indo a frente com a finalidade de alertar o motorista quanto a presença de fiscalização ao longo do percurso. Conforme exposto na Imagem 25,
IGOR FELIPE

foi o responsável por planejar a rota para o transporte do entorpecente, vez que em diálogo entre ZOIO e WALMIR, estes criticam a rota planejada por aquele
. Pela análise das conversas foi possível concluir que o entorpecente foi carregado no veículo na data de 19JUL2021, possivelmente no período noturno, conforme exposto na Imagem 14. Ainda, é possível confirmar que WALMIR PEDRO tinha ciência da quantidade de droga que estaria transportando (Imagem 15). Não foi possível confirmar com exatidão o local de carregamento do material, sendo possível afirmar, apenas, que foi embarcada à oeste da cidade de
Juina
/MT. Pela análise dos diálogos infere-se que a droga foi embarcada em Nova
Arapuanã
/MT, sendo que na tarde do dia 20JUL2021 WALMIR afirmou estar passando por
Juina
/MT. Identificou-se, ainda, que WALMIR não conseguiu carregar o veículo com carga de milho em razão de problema na documentação do caminhão, sendo que o objetivo era carregar em
Tabaporã
/MT. ZOIO, IGOR e WALMIR se encontraram em Sinop/MT entre 21 e 22JUL2021, sendo que no dia 22 de julho foi entregue nova placa do caminhão a WALMIR. Por fim, em diálogos com a cônjuge do investigado foi possível concluir que WALMIR receberia a quantia de R$ 60.000,00 pelo transporte do entorpecente, que faria outra viagem logo após descarregá-la no destino, mas que não ocorrera em razão dos atrasos gerados em razão de problemas mecânicos no veículo, que o nacional OSVALDO é alguém em hierarquia superior à de ZOIO e
IGOR
na ORCRIM e que seria o “chefão” e possivelmente dono da droga ou encarregado pelo transporte. Considerando que os fatos tiveram início no estado de Mato Grosso, sugere-se seja oficiada a DRE/SR/PF/MT a fim de esclarecer se constam em seus bancos de dados ou se é de conhecimento daquele setor se: o Há algum investigado de alcunha ZOIO e se há elementos que corroborem a hipótese de que ZOIO é o nacional
MAGDIEL CAETANO SILVA
CPF 053.824.171-30 o Houve transferência de titularidade do veículo apreendido no procedimento que deu origem à presente investigação em data compreendida entre o início do transporte do entorpecente e a data da prisão em flagrante (19JUL2021 a 29JUL2021). O nacional OSVALDO faz parte da organização criminosa da qual fazem parte ZOIO, WALMIR e
IGOR FELIPE
. Há maiores informações ou investigações em curso dos indivíduos supracitados.”

Diante disso, nota-se que referido transporte foi orquestrado pela mesma organização criminosa, com o mesmo modus operandi, com a carreta sendo transferida para o nome do motorista, dias antes do deslocamento com o entorpecente, e, no dia do transporte, há atuação de batedores acompanhando a expressiva quantidade de COCAÍNA.

Durante o cumprimento dos mandados de buscas domiciliares no dia 15/03/2023, os policiais encontraram na residência de IGOR 01 (uma) arma de fogo e 10 (dez) munições (
FATO APURADO em Vilhena/RO - 7002430-66.2023.8.22.0014
), sendo que, através da extração de dados do aparelho celular de IGOR, foi possível identificar diversas fotos de armas, diferentes da que foi aprendida, além de diálogos em que
IGOR FELIPE
negociava a compra ilegal de armas, conforme detalhado no RAMA 49 – DPF/ROO/MT (ID 117792358).

Apurou-se que o último vínculo de trabalho formal desempenhado por
IGOR FELIPE
apresentava o salário contratual de R$ 1.027,00 (
hum
mil e vinte e sete reais), exercendo a função de frentista. Porém, IGOR usufruía de uma vida de luxo e ostentação não compatível com o valor anteriormente informado, inclusive conforme imagens das suas redes sociais abaixo:

[...]

Fotos extraídas do aparelho celular de IGOR FELIPE (RAMA 49/2023 – DPF/ROO/MT, ID 117792358).

Durante a investigação, averiguou que IGOR era quem realizava a logística do transporte da droga, tanto é que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, a Polícia Federal localizou um recibo de pedágio boliviano (RAMA 46 – DPF/ROO/MT, ID 117792357, fls. 162/186), conforme abaixo.

Se não bastasse, no celular de IGOR também foi possível confirmar a sua ida no país vizinho, nas cidades de Santo Inácio e Santa Cruz de La
Sierra
/Bolívia (RAMA 49 – DPF/ROO/MT, ID 117792358), país este que é um dos principais fornecedores da cocaína que ingressa no território brasileiro, mesma droga que foi apreendida anteriormente, cujo transporte contava com a atuação de IGOR e dos demais denunciados.

[...]

Na análise do aparelho celular de IGOR,
verificouse
que ele apagava as conversas realizadas com seu comparsa de liderança, RONNY FLAUZINO, porém, mesmo assim foi possível acessar os diálogos ocorridos a partir de
13/03/2023
.

Abaixo, algumas mensagens trocadas entre ambos, chefes do grupo criminoso:

·

RONNY FLAUZINO
envia foto de um avião pousando em uma pista de terra, possivelmente clandestina, e na imagem alguns galões de combustível ao lado da pista.

[...]

·

RONNY FLAUZINO
envia mensagens codificadas para
IGOR FELIPE
. Os interlocutores utilizam palavras fora do contexto, fazendo referência a chegada de carga de droga, dias antes da deflagração da operação.

·
Seguem os detalhes da conversa (RAMA 49 – DPF/ROO/MT, ID 117792358):

[...]

·

RONNY FLAUZINO
, utilizando-se de outro TMC (65) 96708370: os interlocutores falam sobre o veículo SW4, que também foi apreendido nestes autos, deixando claro que o veículo pertencia aos denunciados IGOR e RONNY, também adquirido com dinheiro oriundo de tráfico de drogas, e objeto de lavagem de dinheiro.

[...]

Destarte, concluiu-se que
IGOR
, além de
titularizar
a liderança da organização ao lado de RONNY,
exerceu também
função de “batedor” dos veículos conduzidos por QUESSI JHONIS, carregados com a carga de
669,7 Kg
de COCAÍNA.

LAVAGEM DE CAPITAIS em relação aos denunciados IGOR, THALES e RENATO.

São dos autos que o denunciado IGOR também se utilizava de interpostas pessoas para ocultar patrimônio e manter a vida luxuosa ostentada por ele, bem como de estabelecimentos comerciais para movimentar os montantes auferidos com as práticas criminosas.

A investigação constatou que o grupo criminoso possuía grande poder econômico e seus líderes, os denunciados IGOR e RONNY, ostentavam a riqueza decorrente
dos crimes praticados, com com
pra de vários carros de luxo, motos importadas, jet-skis, promoção de festas e viagens, sendo que foram identificadas diversas transações financeiras de grande porte, tudo sem qualquer fonte lícita d
e renda, sendo produtos dos cri
mes praticados, especialmente o tráfico de drogas, havendo um complexo esquema de lavagem de capitais, com a finalida
de de ocultar o patrimônio, dis
simulação e posterior integração (RAMA 49/2023– DPF/ROO/MT, ID 117792358).

Durante as investigações, apurou, ainda, que RONNY e IGOR se utilizavam de esquemas envolvendo cheques (RAMA 49/2023– DPF/ROO/MT, ID 117792358), uso de “laranjas” para aquisição de veículos e outros bens móveis e imóveis para ocultação de bens e circulação do capital entre os membros do grupo, em geral sem identificação do real proprietário na documentação (IPJ 30/2023 – DPF/ROO/MT, fls. 66/76, ID 117792360).

Colhe-se que, durante o cumprimento dos mandados de busca domiciliar, foram encontrados, na posse dos denunciados IGOR e RONNY, diversos veículos avaliados em mais de um milhão de reais, bem como artigos de luxo que foram apreendidos nas mansões dos alvos, com o intuito demonstrar o alto poder econômico dos líderes do grupo e, subsidiariamente, a descapitalização dos chefes do tráfico, com retirada do seu poder econômico.

Da Utilização de contas de NADIA LUANA MAIA (namorada de IGOR)

De acordo com o caderno policial, inclusive com base no Relatório de Análise do celular de IGOR (RAMA 49/2023 - ID 117792358), este, em comunhão de ações
e desígnios com a denunciada NÁ
DIA, com a finalidade de dissimular a utilização dos capitais provenientes do tráfico de drogas, ocultando a sua origem criminosa, utilizou-se de sua conta bancária pessoal de NÁDIA, para ocultar seu patrimônio oriundo de atividades ilícitas.

Apurou-se que NÁDIA trabalhava como operadora de caixa e recebia mensalmente o valor de R$ 1.389,43 (mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), sendo que, nas investigações, restou demonstrado os diálogos entre IGOR e NÁDIA, para que esta realizasse transferência bancária de valores que superavam mais de 16 (dezesseis) vezes sua remuneração mensal.

[...]

Colhe-se que, além das transferências bancárias realizadas por
NADIA LUANA
, o denunciado
IGOR FELIPE
possuía o documento de compra de uma motocicleta em nome da namorada: moto JTA SUZUKI modelo 2022, veículo comprado com recursos repassados por IGOR FELIPE para
NADIA LUANA
, conforme apontado no RAMA 49/2023, ID 117792358).

Aquisição do veículo Toyota/Hilux SW4, placas RTW-9E56.

Durante a investigação, apurou-se que os denunciados IGOR e RONNY usavam constantemente um veículo em comum, a Toyota/Hilux SW4, placa RTW9E56, o qual, durante monitoramento policial realizado, foi inclusive visualizada na mansão usada pelo grupo criminoso na cidade de Vilhena/RO, sendo que referido veículo está em nome do denunciado THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES, que funciona como “laranja” da dupla.

A seguir, fotos capturadas durante o referido monitoramento.

Foto do denunciado IGOR entrando em seu veículo
TOYOTA HILUX SW4, cor preta, e foto
postada por RONNY usando o veí
culo comum, para carregar o jet-ski da dupla:

[...]

Ocorre que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, referido veículo não foi mais localizado com os denunciados RONNY e IGOR, fato que chamou a atenção da Polícia Federal, uma vez que o automóvel estava sendo utilizado, com frequência, por ambos, até próximo da data em que foram cumpridos os mandados judiciais.

Em investigação, os policiais constataram que IGOR havia negociado recentemente o veículo, confirmando o seu poder de dispor sobre aquele bem.

A seguir, o contrato de compra, venda e permuta da SW4:

[...]

Ressalta-se que o veículo negociado pelo denunciado IGOR FELIPE e em posse e usufruto deste até o momento da troca, possui valor aproximado de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais - tabela FIPE), encontrando-se, entretanto, em nome de THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES, de 21 anos de idade, natural de Pontes e Lacerda-MT, que trabalha como almoxarife, sem qualquer outro patrimônio e sem registro de emprego atual ou pessoa jurídica em seu nome, demonstrando ser apenas um terceiro intermediário (“laranja”) utilizado pelo grupo criminoso, sendo tal veículo de propriedade de IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS (Relatório IPJ 30/2023, fls. 66/76, ID 117792360), que fazia o seu uso comum com o denunciado RONNY.

Interrogado na unidade policial, o denunciado THALES informou que receberia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para resolver os trâmites relacionados à negociação do veículo, bem como que não teria o telefone da pessoa que o contratou, o nome completo e nem o endereço de quem fez o acordo com ele, sabendo somente o primeiro nome: “Michael” (“Maicon”).

Conforme muito bem detalhado na IPJ 55/2023 (ID 117792352, fls. 147/154), os policiais apuraram que o veículo foi negociado na cidade de Vila Velha/ES, na agência de veículos “XINGU VEÍCULOS”, de propriedade do denunciado RENATO SOUZA SOARES.

De princípio, via contato telefônico com os policiais federais, o denunciado RENATO SOARES informou que o veículo foi comprado por THALES e que o pagamento se deu em “dinheiro vivo” (espécie), em dias distintos, sendo que o suposto comprador levou determinada quantia por dia e, quando chegou-se ao valor total do veículo, o denunciado RENATO SOARES, proprietário da revendedora “XINGU VEÍCULOS”, preencheu o documento de transferência do veículo e o assinou. RENATO SOARES afirmou, ainda, que foi THALES que fez o pagamento do veículo.

Entretanto, por videoconferência, RENATO SOARES, ainda na condição de testemunha, modificou a versão inicial apresentada, informando que a negociação do veículo se deu da seguinte forma:

a) O comprador foi até a “XINGU VEÍCULOS” e efetuou vários pagamentos em espécie para a loja, sendo que estes pagamentos se deram em dias distintos. Em determinado dia, o comprador pagou R$ 100.00,00 (cem mil reais), em outro dia, pagou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e assim foi sendo feito até que o valor total combinado foi totalmente pago: R$ 411.000,00.

b) Informou que não foi THALES ALEJANDRO que efetuou o pagamento e que retirou o veículo da loja, e que durante a primeira conversa havia dito que viu somente para quem transferiu o veículo e achou que fosse a mesma pessoa, mas, ao verificar mais detalhadamente com os vendedores e nos documentos da loja, percebeu que a pessoa que fez os pagamentos e retirou o veículo, não era THALES ALEJANDRO.

c) O denunciado RENATO SOARES informou que achou estranha a forma de negociação, mas ainda assim efetuou todo o procedimento de venda do veículo, e alegou que a loja precisa vender e não poderia perder a oportunidade de venda, sendo que, mesmo a negociação sendo toda realizada em numerário, em espécie, RENATO SOARES não fez a comunicação ao COAF6.

Posteriormente, o vendedor enviou os documentos relacionados a compra do veículo e a cópia do documento da suposta pessoa que realizou os pagamentos e retirou o veículo daquela concessionaria na cidade de Vila Velha/ES.

De posse dessas informações e, com apoio dos policiais federais do Estado do Espírito Santo, verificou-se que se trata de um documento falso, pois não condiz com a foto registrada nos bancos de dados oficiais.

Seguem as imagens do documento apresentado pelo suposto “MARCOS VINICIUS SOUSA DA SILVA”, responsável pela compra e retirada do veículo Hilux SW4:

[...]

Diante das contradições identificadas no depoimento do denunciado THALES, solicitou-se uma nova oitiva do mesmo, no entanto, THALES não demonstrou interesse em colaborar com a investigação, limitando-se a dizer que não tinha condições financeiras de ter o veículo SW4, além de que esse automóvel pertence ao denunciado IGOR FELIPE.

Posteriormente, em sede policial, o denunciado RENATO, proprietário da loja “XINGU VEÍCULOS”, informou que após a sua primeira oitiva, THALES entrou em contato a fim de tomar conhecimento acerca do conteúdo do seu depoimento na Polícia Federal.

Conclui-se que os denunciados IGOR, THALES e RENATO também perpetraram o crime de lavagem de capitais.

DENUNCIADA NADIA LUANA MAIA (Namorada de IGOR).
DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS
.

A seguir, algumas transferências realizadas pela denunciada NADIA LUANA, cujos comprovantes estavam de posse de IGOR FELIPE, tratando-se, portanto, de compromissos financeiros deste último, mas que a denunciada executava através de sua
conta-corrente
, auxiliando IGOR na ocultação de seu patrimônio oriundo de atividades ilícitas.

Apurou-se que a denunciada NADIA trabalha como operadora de caixa em um Posto de Combustíveis na cidade de Vilhena/RO. Contudo, há conversas em que IGOR solicitava que NADIA realizasse transferência de valores que superam mais de 16 (dezesseis) vezes sua remuneração mensal.

[...]

São dos autos que a remuneração de NADIA LUANA não se mostra suficiente para a realização de transferências financeiras nos valores apresentados, bem como a compra de bem móvel, sendo que o último salário contratual identificado foi de R$ 1.389,43 (mil trezentos e oitenta e nove reais).

[...]

A seguir, algumas transferências realizadas por NADIA LUANA, cujos comprovantes estavam de posse de IGOR FELIPE, tratando-se, portanto, de compromissos financeiros de IGOR FELIPE, mas que a denunciada executava através de sua
conta-corrente
, sendo que, numa das oportunidades pede que se faça transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ALDERION.

[...]

Colhe-se que, além das transferências realizadas por NADIA LUANA MAIA, o denunciado IGOR FELIPE possuía o documento de compra de uma motocicleta em nome da namorada, sendo 01 (uma) moto JTA SUZUKI, modelo 2022, veículo este comprado com recursos repassados de IGOR FELIPE para NADIA LUANA (RAMA 49/2023, ID 117792358).

Conclui-se que a denunciada NADIA perpetrou o crime de lavagem de capitais.

DENUNCIADO ALDERION MASCARENHAS.
LAVAGEM DE CAPI - TAIS

Das Em análise do aparelho celular de IGOR, conforme RAMA 49/2023 (ID 117792358), observou-se que para ocultar seu patrimônio,
o mesmo
se utilizou da
conta-corrente
do denunciado ALDERION para o recebimento de valores dos carros vendido por ele, como foram nos casos dos pagamentos efetuados por CAMILA ESPÍNDOLA e VILSON LOVISKI.

Note que na prim
eira ocasião, CAMILA deveria de
volver um valor para IGOR FELIPE, que pede, para que CAMILA faça a transferência para a conta de ALDERION, enviando, inclusive, uma foto do cartão de banco de ALDERION MASCARENHAS
para CAMILA. Da mes
ma forma, IGOR usa a conta de ALDERIO
N para receber um pagamento efe
tuado por VILSON LOVISKI.

[...]

Colhe-se dos autos que, em outro momento, IGOR FELIPE pede à denunciada NADIA LUANA que transferisse valores a ALDERION, o que foi prontamente atendido por NADIA LUANA, sendo que há comprovante de transferência de terceiros para a conta de ALDERION MASCARENHAS, armazenado no celular de IGOR FELIPE (RAMA 49/2023 - ID 117792358).

[...]

Identificou-se outra imagem que corrobora o vínculo entre
IGOR FELIPE
e
ALDERION
. Na imagem a seguir, o denunciado IGOR possuía em seu celular uma foto com os dados da
conta-corrente
de
ALDERION
:

[...]

Conclui-se que o denunciado ALDERION também perpetrou o crime de lavagem de capitais.

Denunciado LEVI DA SILVA MUNIZ.

São dos autos que o denunciado
LEVI DA SILVA MUNIZ
foi preso em flagrante no 23/12/2022 em Guaraí/TO, transportando, entre Estados da Federação, 72,6 kg de COCAÍNA (
Tráfico de drogas apurado nesta referida Comarca
), sendo que, durante a abordagem, informou aos policiais que receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para realizar o transporte da droga, tendo como origem em Sapezal/MT, passando pelas estradas de Mato Grosso e, a como destino, FORTALEZA/CE.

A seguir, reportagem e fotos acerca da prisão de LEVI:

[...]

São dos autos que o denunciado LEVI DA SILVA MUNIZ afirmou aos policiais que fizeram a sua prisão que “não era para ele estar naquela situação, mas sim o “
RONI
”, referindo-se ao denunciado
RONNY WESLEY FLAUZINO
, demonstrando que

A seguir, o boletim de ocorrência da prisão em flagrante de LEVI em data de 23/12/2022:

[...]

Colhe-se dos autos, inclusive do mencionado Boletim de Ocorrência que, durante o procedimento de fiscalização, LEVI recebeu diversas ligações telefônicas de um mesmo número de celular, tendo informado aos policiais que seria tentativa de contato de ocupantes de outro veículo que estaria realizando a função de batedor, modus operandi utilizado com frequência pelo grupo criminoso em análise, semelhantes às ligações entre QUESSI JHONIS e “Tio Diego” (denunciado RONNY FLAUZINO) no dia do deslocamento, 23/10/2022, até a prisão de QUESSI JHONIS.

Conclui-se que o denunciado
LEVI
, na companhia de RONNY, IGOR, e HERBERT, também perpetrou o delito de tráfico de drogas, entre Estados da Federação, em relação às 669,7 Kg de COCAINA transportada na carreta por QUESSI JHONIS, cuja prisão em flagrante deste último, motorista, ocorreu no dia 23/10/2022 na Comarca de Rondonópolis.

Além disso, com a deflagração da “Operação Trilha de Algodão”, a Polícia Federal coletou elementos informativos de que os denunciados RONNY e IGOR estavam na eminência de executar um novo transporte de drogas, tendo em vista que:

1) Durante o cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão, os policiais lograram encontrar no interior da residência de RONNY 05 (cinco) galões de G.A.V. (Gasolina de Avião), e 01 (um) orçamento recente de peças destinadas a uma carreta IVECO, que seria usada para transportar a droga (RAMA 35/2023, fls. 128/148, ID 117792357):

[...]

Se não bastasse, o cloridrato de cocaína que abastece o Estado do Mato Grosso, na maioria das vezes, chega através do modal aéreo em pistas de pouso clandestinas localizadas em fazendas situadas em regiões mais ermas.

Nesse sentido, insta salientar que o orçamento printando abaixo foi realizado para o cliente “
RONNY IVECO 065996981871
”, sendo que as peças que foram orçadas são destinadas para veículos pesados. Além disso, o nome de cliente no qual foi feito este orçamento, indica que o denunciado RONNY tenha um caminhão da marca IVECO. Entretanto, não existe nenhuma carreta em seu nome, o que deduz que o veículo foi adquirido em nome de um motorista cooptado pelo grupo para atuar como “testa de ferro”, como no caso da carreta que foi comprada no nome do QUESSI JHONIS, para transportar 669,7 Kg de cocaína da organização criminosa.

[...]

Não há dúvidas que esta referida carreta também pertencia a RONNY e IGOR, posto que, além do documento intitulado “histórico impedimento de veículo” indicar que RONNY já teve intenção de venda, o fato dela estar em Vilhena/RO, domicílio de IGOR, reforça que referido caminhão também pertença ao mesmo. Se não bastasse, na conversa de WhatsApp, RONNY pede a opinião de IGOR a respeito de deixar o caminhão no posto de molas, como se precisasse da anuência do seu sócio. Além disso, no celular de IGOR há um vídeo da carreta IVECO placa KAN1E94 (Relatório de Análise de Material Apreendido - RAMA 49/2023, ID 117792358).

[...]

2) Durante a extração de dados, foi encontrado no aparelho de celular de IGOR (Relatório de Análise de Material Apreendido - RAMA 49/2023, ID 117792358), um diálogo realizado no dia 13/03/2023, no qual RONNY e IGOR conversam em códigos, sugerindo a chegada de carregamento de entorpecente.

[...]

Fazendo conexão com o diálogo acima, foi identificada uma conversa “codificada” entre IGOR e o interlocutor intitulado “Abençoado por Deus”, posteriormente identificado, por Donizete Vaz, sendo que em áudio, este informa a IGOR que irá descer para o rancho e que o “menino” chegou com a “água”, presumindo-se que este interlocutor seja a pessoa responsável pelo local onde a droga estaria armazenada (RAMA 49/2023 - ID 117792358).

[...]

Por fim, destaca-se várias apreensões de entorpecentes do grupo criminoso, conforme o quadro abaixo:

[...]

Em razão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal apreendeu 01 (um) automóvel da marca Toyota/Hilux CD 4X4 SRV, cor branca, ano de fabricação/modelo 2012/2013, 01 (uma) motocicleta, marca BMW, modelo S
1000RR, cor pre
dominantemente branca, ano de fabricação/modelo 2015/2015, placa QBX6J06, 01 (um) reboque R/COSTA CARRETAS CCA 751, cor preta, ano de fabricação/modelo 2022/2022, placa RRR4G76 (Laudo pericial, ID 117882622), 01 (um) veículo Toyota/Hilux SRV, cor branca, placa OHU0A88 (Termo de apreensão, fls. 21/22, ID 117792354), 01 (um) veículo HYUNDAI/AZERA 3.0 V6, placa AXO1B92/PR, cor branca, 2014/2013 (fl. 20, ID 117792355), 01 (um) veículo da marca BMW, cor azul, placa PPL5F31, Chassi 98m3B1009F4A35346 (Termo de apreensão, fls. 69/70, ID 117792356), além de outros bens, bem como 01 (uma) arma de fogo, sendo uma pistola, calibre 9 mm, marca Taurus, n. ADC037220, e o 50 (cinquenta) munições calibre 9mm, de propriedade de RONNY (Laudo pericial, fls. 75/79 e 80/84, ID 117792357), e 01 (um) revólver, calibre 38, n. ES91979, e 10 munições, calibre 38 (Termo de apreensão, fl. 17, ID 1177792357), sendo que, posteriormente, foi cumprindo a decisão de sequestro e apreensão do veículo I/Toyota Hilux SWSRXA4FD, placa RTW9E56 (Termo de apreensão, fl. 90, ID 117792360).

Colhe-se que em data de 15/03/2023 os policiais cumpriram os mandados de prisão preventiva em desfavor dos denunciados RONNY, IGOR, LEVI e HEBERT, sendo que este último, ao ser interrogado, alegou que tinha conhecimento que LEVI praticava o tráfico de drogas.

Por fim, registra q
ue QUESSI registra 01 (uma) con
denação provisória pelo crime de tráfico de
drogas entre Estados da Federa
ção (1028592-79.2022.8.11.0003). LEVI registra na Comarca de Comodoro/MT 01 (um) inquérito policial pelo crime de trânsito (1002604- 24.2022.8.11.0046). RONNY, registra em S
apezal/MT, 01 (um) inquérito po
licial pelos delitos, em tese, de corrupção e poluição de água potável (1000662-21.2023.8.11.0078).

Adequando-se a conduta de
QUESSI JHONIS DE SOUZA
ao disposto no
art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal; RONNY WESLEY FLAUZINO e IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS
ao disposto no
art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, art. 33, caput , c/c art. 40, V, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal; LEVI DA SILVA MUNIZ e HEBERT DA SILVA SENA
ao disposto no
art. 33, caput , c/c art. 40, V, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal
; E, a conduta de
NADIA LUANA MAIA, ALDERION MASCARENHAS SILVA, RENATO SOUZA SOARES e THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES
ao disposto no
art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a
citação
e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
[...]
.

Destaques no original

Do
s
pedido
s

de absolvição
da prática dos crimes
tráfico de drogas e associação
formulado
s

por Ronny
W
esley
,
Hebert, Levi e Igor
Felipe

Ronny,
Hebert, Levi e Igor postulam
a

absolviç
ão dos
quanto aos crimes de tráfico de drogas,
por não existir prova suficiente para
sustentar a sentença
condena
tório
, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e a
associação para o tráfico, ao argumento de que não está configurado
o ilícito
do art. 35 da Lei de Drogas
.

No tocante
a materialidade do crime
de tráfico de drogas, esta
restou
devidamente
comprovada
pelas provas
documentais e técnicas carreadas
para estes
autos, entre elas os laudos periciais, o boletim de ocorrência, os termos de exibição e apreensão, e relatórios de investigações
conduzidas pela Polícia Federal
;
bem como
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva, as provas testemunhais e documentais são convergentes e apontam, de maneira clara, a participação d
e
Ronny
Wesley
, Hebert, Igor
Felipe
e Levi
na empreitada criminosa
sob apuração
.

Em juízo, restou demonstrado que
Ronny
Wesley
,
Hebert,
Igor
Felipe
e
Levi
atuaram de forma coordenada no transporte interestadual da droga, na condição de batedores, garantindo a segurança do transporte da
carreta que
a
conduzia.

Isso porque, ao ser ouvido em juízo, o delegado
da
Polícia Federal, Otávio José Lima de Oliveira narrou detalhadamente os fatos
da seguinte forma:

[...] a Operação “Trilha do Algodão” teve origem na prisão em flagrante de
Quessi

Jhonis
, em outubro de 2022, quando aquele se encontrava na condução de um caminhão e semirreboques. Relatou que, naquela ocasião, a PRF fez a revista na carga de algodão transportada por
Quessi
e localizou 670 kg de cocaína. Narrou que, a partir dessa constatação, instaurou inquérito policial para apurar possível associação para o tráfico e lavagem de capitais, bem como identificar possíveis “batedores” dessa carga. Salientou que foram expedidos ofícios à concessionária de rodovia “Rota do Oeste” e empreenderam diligências investigativas. Narrou que constataram que, com a prisão de
Quessi

Jhonis
, os
veículos Azera
branco e
Hillux
branca, que estavam sendo monitorados, não avançaram a cidade de Rondonópolis, razão pela qual passaram a monitorar os hotéis da cidade. Asseverou que as diligências demonstraram que, na data dos fatos, quatro pessoas haviam permanecido no Hotel Piratininga, nesta cidade, quais sejam: Igor, Levi, Ronny e Hebert. Ressaltou que os dois veículos que estavam sendo monitorados pela polícia (
Hillux
e Azera) também estavam nesse mesmo hotel. Salientou que, previamente, Igor e Levi já haviam sido abordados pela Polícia Federal quando se encontravam no interior do veículo
Hillux
branca, e, na sequência, constataram que Ronny e Hebert estavam no
veículo Azera
, razão pela qual pleiteou a prisão preventiva desses quatro indivíduos, pois estavam diretamente ligados como batedores do caminhão.

Ao descrever sobre as diligências investigativas para a identificação dos demais envolvidos, destacou que chamou atenção o fato de o veículo Azera, de alta potência, trafegar a 64km/h, acompanhando um veículo Bitrem carregado, evidenciando que exercia exclusivamente a função de “
batedor”/
escolta da carga; salientou que a conclusão foi a mesma em relação ao veículo
Hillux
. Relatou que, na sequência, oficiaram ao Detran de Rondônia, que informou que o veículo conduzido pelo
Quessi

Jhonis
havia sido transferido para o nome dele. Salientou que a transferência de veículos para o nome do motorista que transporta droga tem sido uma prática recorrente, para reduzir as suspeitas de que o veículo possa estar com entorpecentes ou em situação irregular. Narrou que as investigações apuraram que houve um pagamento por meio de Pix realizado para o despachante que promoveu a transferência veicular, efetivado pela empresa “Varandas Tabacaria”, da qual Ronny é proprietário, reforçando que Ronny foi responsável pela transferência do veículo Bitrem para
Quessi
, que foi preso em flagrante com a droga.

Acrescentou que as investigações apontaram que os réus participaram direta ou indiretamente de outros flagrantes envolvendo o tráfico de cocaína, evidenciando que há uma associação ao tráfico especializada no transporte de entorpecentes. Destacou que, em 23/12/2022, Levi foi preso em posse de 70 kg de cocaína. Salientou que os réus Igor, Levi, Ronny e Hebert vivem do tráfico de drogas e que, quanto aos demais acusados, representou-se pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar para verificar se, por ocasião do cumprimento, obteriam mais dados, como documentos. Salientou que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca domiciliar de Ronny, localizaram 250 litros de combustível de aeronave em sua residência, razão pela qual foi autuado em flagrante delito pela prática de crime ambiental, na cidade de Sapezal, o que reforçou que o grupo pratica a traficância pelas vias rodoviária e aérea, para que os entorpecentes sejam destinados a outros Estados da Federação. Afirmou que, por ocasião da análise do aparelho celular de
Quessi

Jhonis
, constataram que a droga teve como origem a cidade de Sapezal e teria como destino o Estado de São Paulo.

Narrou que o acusado Renato, que é comerciante de revenda de veículos, foi indiciado por lavagem de capitais, dado o recebimento da importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em espécie, referente à venda de um veículo SW4, que não foi comunicada ao COAF. Salientou que a postura de Renato é dolosa, tendo em vista que ignorou a origem ilícita do capital e adotou a postura da “cegueira deliberada”. Ressaltou, ainda, que o pagamento foi efetuado e o veículo retirado por uma pessoa que apresentou documento falso, referindo-se ao acusado Thales. Afirmou que Thales tinha renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e receberia R$ 6.000,00 (seis mil reais) para registrar o veículo de alto valor econômico (R$ 400.000,00) em seu nome, sem saber a origem dos valores. Relatou que esse mesmo veículo foi localizado na residência de Igor, em Vilhena. Ressaltou que Igor tinha renda aproximada de R$1.000,00 (um mil reais) e pagava aluguel de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do qual
Valdener
era fiador. Alegou que, nos eventos criminosos apurados neste feito, Ronny e Igor exerceram importantes papéis de liderança e logística. Destacou que o contrato de promessa de compra e venda entre a SW4 e a Dodge
Ram
foi assinado por Igor. Ressaltou que Igor e Ronny promoviam a lavagem dos capitais oriundos do tráfico de drogas e ostentavam nas redes sociais com os veículos adquiridos, bens incompatíveis com a renda deles.

Ressaltou que as circunstâncias em que deram os fatos, notadamente a transferência do veículo de carga para o nome
Quessi

Jhonis
(promovida por Ronny), até o alojamento dos réus no hotel, evidenciam que estavam conluiados e associados. Afirmou que
Quessi

Jhonis
, que tem renda aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), não teria capacidade econômica/financeira para comprar o veículo Bitrem do qual figurava como proprietário; de igual modo, assevera que a renda formal de Ronny e Igor não encontra lastro para justificar o padrão de vida que usufruíam, com viagens, jet-skis, veículos diversos e expressivas negociações comerciais. Salientou que
Quessi
, Igor e Ronny se reuniram na casa de Ronny, em Sapezal, corroborando a associação para essa empreitada. Afirmou que os réus já estavam associados previamente para praticar outros delitos, não tendo sido uma associação para o cometimento de delito esporádico. Quanto ao
veículo Azera
, esclareceu que havia um documento que comprovava a intenção de venda para Ronny, constante dos dados do Detran. Alegou que, posteriormente, o veículo foi repassado para terceiro. Quanto ao veículo
Hillux
, salientou que foi simulada uma negociação com
Valneder
Bezerra envolvendo uma BMW azul e uma
Hilllux
branca. Salientou que, após a apreensão das drogas, os réus ficaram com receio de ser investigados e passaram a se desfazer dos bens: tentaram trocar a SW4 pela Dodge
Ram
, trocaram a
Hillux
com
Valdener
Bezerra, e o
veículo Azera
, pelo que se recorda, teria ficado com o réu
Alderion
.

Salientou que os réus Ronny, Igor, Levi e Hebert fizeram check-in no Hotel Piratininga em 23/10/2022 e
check-out
no dia 24, e que as imagens do CEF-TV do hotel mostram os rostos de aludidos réus, evidenciando que, após a apreensão da droga (23/10), os réus pernoitaram em Rondonópolis. Ressaltou que o pagamento do hotel foi feito em dinheiro para não deixar rastros. Afirmou que Igor já havia se envolvido, no ano de 2021, numa apreensão de 870 kg de cocaína, no Pará, evidenciando comportamento recidivo na prática de crimes dessa natureza. Salientou que Igor também se envolveu numa apreensão de 107 kg de cocaína, no mês de setembro ou outubro de 2022, em que Igor, Ronny, Hebert,
Rayla
e
Kerolayne
se hospedaram no Hotel Rios, em Rondonópolis. Asseverou que, naquele evento criminoso, o veículo utilizado para transportar a droga, conduzido por
Kauender
, havia sido locado
pro

Kerolayne
, que informou o endereço de Igor no cadastro da locadora, salientando que aquela investigação foi feita pela Polícia Civil e deu origem a outro procedimento criminal.

Relatou que Igor mora em Vilhena, numa residência com contrato de locação assinado pela esposa
Rayla
, sem possuir qualquer condição financeira de pagar aluguel de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e tinha como fiador
Valdener
Bezerra. Ressaltou que
Valdener
Bezerra participava de uma empresa de algodão, mas não foi evidenciado indícios de participação dele com o fato criminoso apurado neste feito, razão pela qual não foi indiciado. Afirmou que, na residência de Igor, foi localizado um recibo de pedágio Boliviano, que, embora seja insuficiente para comprovar que a droga veio da Bolívia, aponta uma conexão com aquele país, aliado à apreensão do combustível de aeronave naquela residência. Ressaltou, mais uma vez, que a renda de Igor e de Roni era incompatível com aqueles bens que eles ostentavam nas redes sociais, como variedade de automóveis (jet-skis, motos e carros).

Quanto à acusada
Nadia
, namorada do réu Igor, declarou que ela foi indiciada por lavagem de capitais porque ela cedia a conta bancária para seu companheiro, para recebimento de valores de origem ilícita, e ela não possuía renda declarada. Esclareceu que essas informações constam dos dados do aparelho celular de Igor. Relata que a conta bancária de
Alderion
também era utilizada por Igor para recebimento de valores ilícitos, ressaltando que constam do aparelho celular de Igor várias transações efetuadas para a conta bancária de
Alderion
, razão pela qual ele também foi indiciado pelo delito de lavagem de capitais. Salientou que, na época,
Nadia
era operadora de caixa e recebia um
salário mínimo
; contudo, as transações financeiras que ele recebia superavam 16x o seu salário, a evidenciar tamanha incompatibilidade. Ao ser indagado pelo Promotor de Justiça, não se recordou quanto à informação da propriedade da motocicleta de Nádia. Salientou que, na etapa policial, Thales foi ouvido por duas vezes e estava envolvido num cenário confuso, pois o veículo foi pago por uma pessoa, retirado por outra (“Maicon”), possivelmente com uso de documento falso, e Renato não teve a cautela necessária por ocasião da venda do automóvel. Destacou que Thales não quis cooperar com as investigações no sentido de fornecer maiores informações referentes a essa transação, deixando de declinar os nomes dos demais envolvidos. Ressaltou que a SW4 era de uso comum de Igor e Ronny, embora estivesse no nome de Thales.

A respeito da aquisição do veículo SW4, salientou que os pagamentos foram recebidos por Renato em espécie, na loja, e foram realizados em várias datas, de 100 mil reais, 80 mil reais, entre outros. Ressaltou que havia uma total harmonia da associação para o tráfico para ludibriar a polícia. Salientou que os fatos pretéritos e os ocorridos após a apreensão da droga desse feito evidenciam que a associação era voltada ao cometimento do tráfico de drogas. Destacou que as diligências empreendidas revelaram ser despiciendo o afastamento de sigilo bancário dos investigados, notadamente para evitar prolongamento demasiado das investigações em que os réus respondiam presos. Afirmou que as investigações confirmaram que Igor e Ronny são amigos de longa data e utilizam essa amizade para promover o tráfico de drogas. Esclareceu que o principal motivo da abordagem do caminhão conduzido por
Quessi

Jhonis
era a discrepância da carga de algodão, mas não sabe dizer se os
PRFs
tinham outra informação para subsidiar a abordagem. Esclareceu que a atribuição da Polícia Federal para investigar delitos de tráfico de drogas
é Constitucional
, independentemente da
interestadualidade
ou transnacionalidade do crime. Ainda ressaltou que os ofícios de requisição expedidos ao hotel e ao Detran independem de autorização judicial. Afirmou que o nome de Thales não foi encontrado nos dados extraídos do aparelho celular de Igor, mas há menção quanto à SW4. Afirmou que eventuais rendas informais dos investigados não foram levadas em consideração por ocasião das investigações.

Destacou que receberam um relatório da Polícia Federal de Altamira/PA, que informava o envolvimento de Igor com a apreensão de 870 kg de cocaína, no que tange ao planejamento da rota para o transporte da droga, aduzindo que trouxe essa informação para comprovar o vínculo associativo e a habitualidade de Igor ao tráfico de drogas. Afirmou que não ficou comprovado que Renato conhecia algum dos integrantes da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Salientou que Renato tinha a obrigação de declarar a transação suspeita ao COAF, e não o fez. Alegou que há sanções cabíveis, no tocante à aplicação de multa, para operações acima de 30 mil reais em dinheiro não declaradas ao COAF, se não ligadas ao evento criminoso; contudo, afirma que, no caso concreto, Renato não se importou com o fato daquela transação ser altamente suspeita. Afirmou que Renato informou que não tinha conhecimento da necessidade de fazer a comunicação ao COAF e que, apesar de algumas incoerências em seu depoimento, Renato apresentou documentos que haviam sido solicitados pela PF. Salientou que a CNH utilizada para a aquisição do veículo era falsa, consoante cópia do documento apresentada por Renato, mas não havia tempo hábil para a realização da perícia no documento, aduzindo que a constatação se deu por mera visualização do agente policial. Alegou que não houve investigação quanto ao terceiro (Vagner
Zoeling
) que vendeu três veículos para
Quessi

Jhonis
, aduzindo que isso não era interessante para o deslinde das investigações, porque implicaria em ramificação exaustiva num procedimento de réus presos. [...]
(Trecho
s
extraído
s
da sentença, constante
s
no ID 222574179).

Os depoimentos dos policiais federais
Alerrando
Marques Conti e Luís Alves Pereira Bittar, corroboram as declarações
acima
reproduzidas
, relatando que apreensão da droga
levou à investigação sobre o tráfico, revelando que o caminhão, embora registrado no nome do motorista, pertencia a Ronny
Wesley.

A
lém disso, a
investigação demonstrou ainda que
o segundo apelante
pagou pela tran
sferência de veículos em nome de

Quessi

Jho
nis
, evidenciando o uso de recursos financeiros substanciais incompatíveis com sua renda declarad
a.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente os
sentenciados
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuírem falsamente autoria do crime ao
s
sentenciados, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por estes.

Constata-se, ainda, a existência de
imagens de pedágios obtidas pela concessionária que confirmam que dois veículos seguiam o caminhão de drogas de forma sincronizada, evidenciando a função de batedores desempenhada pelos
três apelantes
para garantir a segurança do transporte,
tendo
a presença dos veículos próximos ao caminhão
sido
considerada uma estratégia para proteger o carregamento ilegal

Se isso não bastasse, fotografias de redes sociais e registros financeiros indicam que os
três apelantes
viviam de maneira luxuosa, incompatível com suas rendas declaradas, possuindo veículos de luxo, motos importadas e outros bens de alto valor, reforçando o envolvimento deles em atividades de traficância e associação criminosa de maneira estável e contínua.

Destarte, ficou demonstrado que
Igor
Felipe
é descrito como um dos “batedores” envolvidos na operação de transporte da droga e durante o acompanhamento de uma carreta que carregava entorpecentes, foi constatado que
o quarto apelante
conduzia uma caminhonete Hilux branca, enquanto outro envolvido, Ronny
Wesley
,

dirigia um veículo Azera. Igor
Felipe
também foi identificado como um agente recorrente em atividades de tráfico,
t
endo
sido
detectado um áudio em seu celular que orientava os demais batedores sobre como agir em caso de abordagem policial durante o trajeto, sendo que esses elementos indicam uma participação direta e instruída na prática do tráfico.

Por sua vez, Hebert
estava junto a Levi como passageiro durante a escolta da carga, ficando comprovado que
terceiro apela
n
te
trabalhava na tabacaria de Ronny
Wesley
que era o ponto de origem da droga e onde os batedores se organizavam para o transporte. A investigação sugeriu que tanto Hebert quanto Levi tinham funções de suporte logístico para Ronny
Wesley
e Igor
Felipe
, sendo participantes ativos da rede de transporte e distribuição da droga.

De igual maneira,
Levi
, também atuava como batedor,
t
endo após a apreensão da carga em análise
sido
preso em flagrante em outra ocasião, em Guaraí/TO, transportando uma quantidade significativa de cocaína, que foi rastreada até a cidade de Sapezal, onde Ronny
Wesley
e Igor
Felipe
mantinham suas operações. Levi, no momento de sua prisão, chegou a afirmar que não deveria estar “naquela situação”, sugerindo que, na visão dele, a responsabilidade deveria recair sobre
o segundo apelante
, o que reforça a organização hierárquica dentro da associação.

Ronny
Wesley
, era o proprietário do veículo Azera, usado como “batedor” para acompanhar uma carreta com droga, juntamente com outros membros do grupo. Além

do mais
, a tabacaria de Ronny

Wesley
em Campos de Júlio
/MT
foi apontada como ponto de ligação e operação da organização, com Levi e Hebert trabalhando no local.
Ainda s
egundo
os
depoimentos, a tabacaria não gerava uma renda compatível com os bens de luxo em posse dos envolvidos.

Após
apreensão da droga, Ronny
Wesley
, Igor
Felipe
, Levi e Hebert foram juntos ao Hotel Piratininga,
quando
dividiram um quarto no hotel, indicando uma proximidade e possível atuação coordenada, cumprindo registrar
. Ademais, cumpre afirmar
que a continuidade daquela operação criminosa foi interrompida com a apreensão do entorpecente, todavia, a proximidade dos membros do grupo evidenciou a atuação associada
deles
.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno e da participação

de
Ronny
Wesley
, Hebert, Igor
Felipe
e Levi
na prática delitiva do cr
ime de tráfico de entorpecentes
, impõe-se concluir que não há elementos para acolher o pleito absolutório almejado
pelos quatro
.

Em relação às funções de cada membro dentro da associação para o tráfico,
da análise dos autos ficou amplamente demonstrada
à
participação de cada um deles da seguinte forma:

Ronny
Wesley:

i
dentificado como
um dos líderes da organização e coordenador logístico
,
responsável pela articulação dos transportes de drogas
;
e
, na condição de
proprietário de uma tabacaria em Campos de Júlio
que era
utilizada como ponto de apoio para as atividades criminosas.

Igor
:
além de exercer a função de batedor, era parceiro próximo de Ronny
Wesley
e
fazia
contato com os demais membros da associação durante os atos preparatórios e de execução das atividades ilícitas.

Hebert e Levi
, além de atuarem como batedores, eram empregados na tabacaria de Ronny
Wesley
, o que, além de indicar uma dependência hierárquica direta, mostra que
os dois
estavam inseridos na logística de armazenamento e possível distribuição de drogas por meio deste estabelecimento.

Como é cediço
,

a
associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porquanto é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

E, no caso destes autos,
tanto a prova testemunhal como
as
documentais
demonstram o
animus
associativo e divisão de tarefas entre os
quatro
apelantes, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas
, não remanescendo
dúvida que

Ronny
Wesley
, Hebert, Igor
Felipe
e Levi
p
raticaram o
s
crime
s
de associação
e

de
tráfico de drogas, porque a negativa de autoria
do quarteto
não
tem
fo
rça suficiente para rechaçar as
demais provas
produzidas
ao longo das
duas fases da persecução penal.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.03.2021 e publicadono DJE de 26.03.2021)
Destacamos

Desse modo,
conforme afirmado linhas volvidas,
o vínculo associativo entre os
quatro apelantes
é reforçado pela repetição de atos
(estabilidade)
, a função específica de cada um,
bem como
pela
a
hierarquia estabelecida. A estabilidade e a permanência do grupo, necessárias para a configuração do art. 35
da Lei n. 11/343/06
, ficaram evidentes pelas movimentações conjuntas, pela convivência constante em ambientes de transporte e armazenamento (como hotéis e a tabacaria) e pela divisão de papéis. A função de liderança de Ronny

Wesley
, somada à atuação operacional de Igor
Felipe
, Hebert e Levi, demonstra que a associação era estável e voltada especificamente para o tráfico de drogas, configurando uma associação criminosa organizada e permanente.

Dessa forma,
das provas
jun
tadas
nestes autos não remanesce qualquer questionamento quanto ao
animus
associativo existente entre
Ronny, Igor
Feli
pe
, Hebert
e Levi, entendido com o fim específico de praticar crimes, como o tráfico de drogas, mediante associação permanente, estável e com caráter duradouro, de modo que a sua condenação pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

Dos pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado
formulados

por

Ronny
Wesley
,
Hebert e Igor
Felipe

Ronny
Wesley
, Igor
Felipe
e Hebert postulam o reconhecimento
e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Como se sabe, no
que diz respeito à incidência da referida minorante, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar o
rganização com essa finalidade.

Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à pr
evenção e reprovação do delito.

Guilherme de Souza Nucci, comentando a Lei 11.343/2006, assim se manifesta:

[...] Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda. [...].

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782)

Contudo, na espécie,

todas as provas produzidas
demonstraram a habitualidade por parte
de

Ronny Wesley, Hebert e Igor Felipe

na prática delitiva,
tanto que foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas,
evidenciando
que
os
três
se dedicavam ao comércio malsão com habitualidade, não os
qualificando
, portanto,
como traficante
s
ocasiona
is
, situação, essa, que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima,
Ronny
Wesley
, Igor
Felipe
e Hebert
não preenche
m
todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Dos pedidos de readequação das penas basilares formulados
por Ronny
W
esley
, Hebert, Igor
Felipe e
Levi

Com relação aos pleitos de Ronny
Wesley
, Hebert e Igor
Felipe
, almejando a readequação da pena
inicial
para o mínimo legal, afastando-se a circunstância judicial
que
foi negativada
aos três
, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido não deveria ser considerada para exasperação da pena
;
bem como o pleito de Levi
colimando

a
utiliza
ção

d
a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a
pena
basilar em razão da quantidade e natureza do entorpecente
,
é imperativo registrar que os três
apelantes
não têm razão
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sente
nça condenatória:

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO RONNY WESLEY FLAUZINO

Do delito de tráfico de drogas.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cloridrato de cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua enorme quantidade (mais de meia tonelada – 669,7 kg). Ressalta-se que a substância entorpecente apreendida neste caso tem valor estimado em 68 (sessenta e oito) milhões de reais. Convém destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas em 600 tabletes e ocultadas em meio à carga de caroço de algodão, que apenas puderam ser localizadas pela expertise dos policiais que procederam à abordagem, não obstante os obstáculos criados pelo réu para a sua localização. Referidas constatações ensejam aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a ser aplicadas neste caso. Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4º, da Lei 11.343/2006,
evidentemente não estão preenchidos os requisitos autorizadores
.
In
casu
, é certo que o acusado estava dedicando-se a atividades criminosas relativas ao tráfico de drogas, consoante fundamentação acima aludida. Além disso, consoante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si, impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, eis que evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas
.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em
980 (novecentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, no patamar acima estabelecido.

Do delito de associação para o tráfico de drogas

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, a posição de liderança que o acusado exercia na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em grande escala justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta
.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago. Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do concurso material de crimes

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de
17 (DEZESSETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 1.680 (MIL SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA
, a qual torno
DEFINITIVA
, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
para o cumprimento da reprimenda ora fixada.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para cumprimento de pena em regime incialmente fechado, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente pela
elevada quantidade, natureza de drogas apreendidas e facilidade de locomoção do ora sentenciado, indicando a existência de comércio malsão em larga escala, circunstâncias que, somadas ao transporte interestadual da droga, demonstram risco ao meio social
, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.

Diante dos fundamentos acima esposados,
julgo prejudicada
a análise do requerimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar apresentado pelo acusado Ronny Wesley
Flauzino
no ID 140579069.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA DO ACUSADO RONNY WESLEY FLAUZINO
.

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS

Do delito de tráfico de drogas.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cloridrato de cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua enorme quantidade (mais de meia tonelada – 669,7 kg). Ressalta-se que a substância entorpecente apreendida neste caso tem valor estimado em 68 (sessenta e oito) milhões de reais. Convém destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas em 600 tabletes e ocultadas em meio à carga de caroço de algodão, que apenas puderam ser localizadas pela expertise dos policiais que procederam à abordagem, não obstante os obstáculos criados pelo réu para a sua localização. Referidas constatações ensejam aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a ser aplicadas neste caso. Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4º, da Lei 11.343/2006,
evidentemente não estão preenchidos os requisitos autorizadores.
In
casu
, é certo que o acusado estava dedicando-se a atividades criminosas relativas ao tráfico de drogas, consoante fundamentação acima aludida. Além disso, consoante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si, impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, eis que evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas
.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, no patamar acima estabelecido.

Do delito de associação para o tráfico de drogas

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, a posição de liderança que o acusado exercia na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em grande escala, justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do concurso material de crimes

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de
17 (DEZESSETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 1.680 (MIL SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA
, a qual torno
DEFINITIVA
, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
para o cumprimento da reprimenda ora fixada.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para cumprimento de pena em regime incialmente fechado, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente pela
elevada quantidade, natureza de drogas apreendidas e facilidade de locomoção do ora sentenciado, indicando a existência de comércio malsão em larga escala, circunstâncias que, somadas ao transporte interestadual da droga, demonstram risco ao meio social
, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA DO ACUSADO IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS.

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO HEBERT DA SILVA SENA

Do delito de tráfico de drogas.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cloridrato de cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua enorme quantidade (mais de meia tonelada – 669,7 kg). Ressalta-se que a substância entorpecente apreendida neste caso tem valor estimado em 68 (sessenta e oito) milhões de reais. Convém destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas em 600 tabletes e ocultadas em meio à carga de caroço de algodão, que apenas puderam ser localizadas pela expertise dos policiais que procederam à abordagem, não obstante os obstáculos criados pelo réu para a sua localização. Referidas constatações ensejam aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a ser aplicadas neste caso. Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4º, da Lei 11.343/2006,
evidentemente não estão preenchidos os requisitos autorizadores
. In
casu
, é certo que o acusado estava dedicando-se a atividades criminosas relativas ao tráfico de drogas, consoante fundamentação acima aludida. Além disso, consoante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si, impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, eis que evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas
.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final para esse crime em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, no patamar acima estabelecido.

Do delito de associação para o tráfico de drogas

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do concurso material de crimes

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de
14 (CATORZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 1.680 (MIL SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA
, a qual torno
DEFINITIVA
, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
para o cumprimento da reprimenda ora fixada.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para cumprimento de pena em regime incialmente fechado, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente pela
elevada quantidade, natureza de drogas apreendidas e facilidade de locomoção do ora sentenciado, indicando a existência de comércio malsão em larga escala, circunstâncias que, somadas ao transporte interestadual da droga, demonstram risco ao meio social
, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA DO ACUSADO HEBERT DA SILVA SENA.

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO LEVI DA SILVA MUNIZ

Do delito de tráfico de drogas.

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado (a condenação criminal por tráfico de drogas encartada no PEP 5000008- 10.2024.8.27.2721 se refere a fato criminoso praticado em 23/11/2022, ou seja, um mês após o crime apurado neste feito), deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cloridrato de cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua enorme quantidade (mais de meia tonelada – 669,7 kg). Ressalta-se que a substância entorpecente apreendida neste caso tem valor estimado em 68 (sessenta e oito) milhões de reais. Convém destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas em 600 tabletes e ocultadas em meio à carga de caroço de algodão, que apenas puderam ser localizadas pela expertise dos policiais que procederam à abordagem, não obstante os obstáculos criados pelo réu para a sua localização. Referidas constatações ensejam aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a ser aplicadas neste caso. Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33. § 4º, da Lei 11.343/2006,
evidentemente não estão preenchidos os requisitos autorizadores
. In
casu
, é certo que o acusado estava dedicando-se a atividades criminosas relativas ao tráfico de drogas, consoante fundamentação acima aludida. Além disso, consoante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si, impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, eis que evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas
.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em
980 (novecentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, no patamar acima estabelecido.

Do delito de associação para o tráfico de drogas

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial,
referese
à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado (a condenação criminal por tráfico de drogas encartada no PEP 5000008- 10.2024.8.27.2721 se refere a fato criminoso praticado em 23/11/2022, ou seja, um mês após o crime apurado neste feito), deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do concurso material de crimes

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de
14 (CATORZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 1.680 (MIL SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA
, a qual torno
DEFINITIVA
, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

Diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
para o cumprimento da reprimenda ora fixada.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para cumprimento de pena em regime incialmente fechado, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente pela
elevada quantidade, natureza de drogas apreendidas e facilidade de locomoção do ora sentenciado, indicando a existência de comércio malsão em larga escala, circunstâncias que, somadas ao transporte interestadual da droga, demonstram risco ao meio social
, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA DO ACUSADO LEVI DA SILVA MUNIZ
.

(ID 222574179)
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de
diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

Tal como acima foi asseverado
linhas volvidas
,
Ronny
Wesley
, Hebert e Igor
Felipe
,
requerem o afastamento d
a circunstância judicial que foi negativada
aos três
quanto ao crime de tráfico de drogas
, uma vez que a
natureza e quantidade do entorpecente apreendido (art. 42 da Lei n. 11.343/06)
não deveria ser considerada para exasperação da pena,
devendo ser aplic
ada
ao trio
pena-base
mínima
;
enquanto

Levi,
colima
a utilização da
fração de 1/6 (um sexto) para majorar a
pena
basilar em razão da quantidade e natureza do entorpecente
.

Todavia, esse pleito não se sustenta.

Em relação ao pleito de afastamento da negativação da culpabilidade do crime de tráfico de drogas ficou consignado no édito condenatório
para todos os sentenciados
que
deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cloridrato de cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua enorme quantidade (mais de meia tonelada – 669,7 kg). Ressalta-se que a substância entorpecente apreendida neste caso tem valor estimado em 68 (sessenta e oito) milhões de reais. Convém destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas em 600 tabletes e ocultadas em meio à carga de caroço de algodão, que apenas puderam ser localizadas pela expertise dos policiais que procederam à abordagem, não obstante os obstáculos criados pelo réu para a sua localização. Referidas constatações ensejam aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

Em casos que tais, é
possível o recrudescimento da pena basilar por força da determinação contida art. 42, da Lei n. 11.343/2006,
principalmente, em se tratando
de entorpecente cuja natureza é especialmente nefasta–

como é o caso da coc
aína
–, de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena inicial, tal como fê-lo
a
sentenciante, e
sob esse
prisma, o

cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS CONCRETOS A CARACTERIZAR A ASSOCIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÕES QUE ESBARRAM EM ÓBICES LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - A Corte de origem, após analisar as circunstâncias fáticas dos autos, atestou a prática da associação para o tráfico, destacando os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente "as circunstâncias e o lugar em que foram capturados os recorrentes, dominado pela associação criminosa 'Comando Vermelho'".Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito:
AgRg
noREspn. 1.804.625/RO, Sexta Turma,
Relª
. Minª.Laurita Vaz,
DJe
de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel IlanPaciornik,
DJe
de 20/05/2019.III - Dosimetria. Pena-base. Não há utilização de elemento integrante do tipo para majorar a pena-mínima. Isso porque foi levado em consideração a participação do paciente em organização criminosa altamente sofisticada e militarizada: Comando Vermelho.Nesse sentido:
AgRg
no HC n. 380.383/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
de 14/11/2017; e HC n. 359.567/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 15/12/2016.
IV -
Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, levaram em consideração a alta lesividade do entorpecente apreendido - 14,4g de cocaína -, elemento idôneo a justificar a elevação da pena-base.

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente
.
A propósito:
AgRg
no REsp
n. 1708591/TO, Q
uinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik,

DJe

de 10/08/2018; HC n. 368.262/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 06/11/2017; HC n. 381.590/SC, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
de 13/06/2017; e
AgRg
no
AREsp
n. 726.177/DF, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
de 20/11/2015.

V - Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.Confira-se:
AgRg
no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel IlanPaciornik,
DJe
de 27/9/2017.VI - Por fim, conservado o quantum de pena aplicado, não é possível acolher os pleitos de fixação de regime mais brando e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tendo em vista os óbices vertidos nos
arts
. 33, § 2°, "b"; e 44, I, do Código Penal.Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.366/RJ, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma
, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)
Destacamos

Em relação ao pleito d
e Levi
objetivando a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para
majorar a
pena
basilar em razão da quantidade e natureza do entorpecente
,
sabe-se que
não é admissível
a
ado
ção

de
parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição
da
pe
na
inicial, porque esta
deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse particular, é discrici
onário,
embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade" (
AgRg
no HC n. 577.396/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
30/4/2021).

2.
Ausência de ilegalidade na fixação da pena-base em 10 anos de reclusão, considerando a expressiva quantidade de drogas (mais de meia tonelada de
maco

nha
e quase 3 quilos de cocaína, em pó e na forma de crack), além do envolvimento com organização criminosa, circunstância que não se compatibiliza, outrossim, com o tráfico eventual.

3. Indeferida a minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente com base em elementos concretos dos autos que demonstrariam a dedicação do réu à traficância, a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão do privilégio, não se coaduna com a estreita via do writ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 818.578/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AMBAS AS IMPUTAÇÕES. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O juízo firmado na origem no sentido da condenação do agravante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico fundou-se em dados concretos constantes dos autos, expressamente referidos e analisados de modo detido, de maneira que a reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. -
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes
. - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Na hipótese, as penas-bases do agravante por ambos os delitos pelos quais foi condenado foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento dos antecedentes criminais do agente e da quantidade e natureza das drogas apreendidas. - A motivação alegada para a valoração negativa dos antecedentes do agente, que não foi impugnada pela defesa, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre
o pena mínima
. Por sua vez, o desvalor atribuído à quantidade e diversidade das drogas encontradas - 1 tablete de maconha com 662,34 gramas, 1 porção de 'crack', com 9,46 gramas; 45 pinos de cocaína, com 14,61 gramas; 1 tablete de maconha, com 308,35 gramas; 1 porção de cocaína com 156,72 gramas; e 2 porções de cocaína com 12,14 gramas (fl. 36) -, vetor que desborda em muito do ordinário do tipo, legitima o incremento da pena, inclusive, no patamar acima do prudencialmente recomendado que foi aplicado na origem (de 1/3 sobre o mínimo legal). - Para afastar a conclusão firmada na origem e reconhecer a
semi-imputabilidade
do agravante, seria necessária a reabertura da instrução criminal ou a alteração do quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que não é possível na via do writ. - Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 678.843/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 09/11/2021,
DJe
12/11/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA UNICAMENTE PORQUE O RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE SE IMPÕE, COM RESSALVA DO MEU POSICIONAMENTO PESSOAL. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO, NO CASO, O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, em regime prisional fechado, por transportar, junto com corréus, 130kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos em uma caminhonete.

2.
O Código
Penal não estabeleceu critérios
aritméticos para a valoração dos vetores consagrados no caput do art. 59, com redação dada pela Lei n. 7.209/1984. Portanto, de modo a individualizar a pena, desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no
máximo abstratamente cominado,
independente

do número de circunstâncias judiciais negativamente sopesadas. Precedentes
.

3. No caso, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda, sobretudo considerando que o intervalo da pena abstrata cominada ao delito de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

4. O único fundamento utilizado pela Corte a quo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi a existência de ações penais em curso em desfavor do Paciente. Com efeito, o acórdão impugnado foi expresso ao dizer que as circunstâncias do crime e a grande quantidade de droga apreendida não são fundamentos aptos para impedir a diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006.

5. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais." (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno,
DJe
26/02/2015).

6. Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, sob pena de bis in idem, já que a quantidade de droga foi utilizada para fixar a reprimenda inicial acima do mínimo (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
DJe
06/05/2014).

7. Considerando a formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a valoração desfavorável de circunstância judicial com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto. Precedentes.

8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas
restritivas de direitos" (
AgRg

no

AREsp

1.060.222/MG, Rel. Mini
stro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 12/09/2017,
DJe
20/09/2017.) 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar a pena do Paciente em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido pela sentença.

(STJ, HC 559.880/RS, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câm
aras Criminais Reunidas, editou
o

Enunciado n. 39, consolidando seu
entendimento
do seguinte modo:
Inexiste critério estritamente
aritmético

aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os p
rincípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
.

Em
relação ao pleito
visando a
redução da pena-base para o mínimo legal para o delito de associação para o tráfico, formulado por Ronny
Wesley
e Igor
Felipe
,
é imperativo asserir que
não lhes assiste razão.

Isso por
que se c
onstata que a sentenciante exasperou a pena-base de Ronny
Wesl
e
y e
Igor
Felipe
em razão
de ambos
ocuparem posição de liderança e coordenação na associação para o tráfico, fundamento
, esse,
que se mostra suficiente para majorar a
pena
basilar acima do mínimo legal, consoante se infere do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação do paciente o exercício do tráfico e na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. A fixação da pena é exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

4. No caso, tendo em vista a circunstâncias do caso concreto, as quais foram devidamente evidenciadas pelo acórdão impugnado, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a modificação da pena fixada pelas instâncias de origem.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC n. 905.349/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024)
Destacamos

Por conta disso, é imperioso concluir que a sentença condenatória foi prolatada com base nos princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena (art. 5º, da Constituição Federal), tendo as
penas
inicial e intermediária sido estabelecidas de maneira correta, após a análise das circunstâncias judiciais e agravantes as quais, como mencionado alhures, foram aferidas desfavoravelmente aos
apelantes
. De mais a mais, cumpre ressaltar que a pena
inicia
l de cada um

foi
fixada acima do mínimo legal, porquanto o magistrado as exasperou fundamentada
mente
, con
soante acima ficou explicitado.

Do pedido formulado por Ronny
Wesley
e Hebert a fim de obter
em
o benefício da justiça gratuita

Ronny
Wesl
e
y

e
Hebert requer
em
o benefício da justiça gratuita, sob o argumento
de que não
têm
condições econômic
as-financeiras
para arcar com as custas e demais despesas processuais
.

Entretanto, o pleito
não merece ser acolhido.

Como é sabido, o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômico-financeira do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando disc
ricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das
custas e
despesas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência econômico-financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das penas aplicadas.

Sendo assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo competente, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, mom
ento no qual poderá ou não, ser
beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, no que alude à temática, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,publicadono DJE 29.04.2021)

Do
s
pedido
s
formulado
s
por
Ronny e Hebert
visando obter o direito de recorrer
em
em liberdade

Ronny
W
e
sley e
Hebert, ambos condenados
pelo
s
delito
s
de
tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico
, postulam
ao
direito de re
correr em liberdade.

Contudo, esse pleito, também, não merece prosperar.

Isso por
que se constata destes autos que a prisão preventiva
de
tanto de
Ronny
Wesley
quanto de Hebert

foi mantida,
na
sentença condenatória, porque
a
su
a
prolator
a
demonstrou – ainda que de forma sucinta –, que permaneciam hígidos os motivos que ensejaram a decretação da

restrição ambulatorial
de ambos
;
bem como a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas
pelo
s
dois apela
n
tes

pelos
crimes de tráfico e associação para tal desiderato
, consoante se verifica deste
s
trecho
s

édito

condenatório:

[...]

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para cumprimento de pena em regime incialmente fechado, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente pela elevada quantidade, natureza de drogas apreendidas e facilidade de locomoção do ora sentenciado, indicando a existência de comércio malsão em larga escala, circunstâncias que, somadas ao transporte interestadual da droga, demonstram risco ao meio social, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.
[...]

Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso conceder a liberdade provisória a quem, como
Ronny
Wesley
Hebert
, responde
ram
preso
s
a todos os atos da ação penal, ainda mais quando na sentença condenatória ficou demonstrado que não houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a privação da liberdade
de ambos
, isso sem contar que
foram condenados à
pena
que ultrapassa
10 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, daí por que não se pode cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à discutida nestes autos, se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de
o sentenciado
recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDOS. WRIT NÃO PREJUDICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente, após requerimento da Autoridade Policial, teve prisão preventiva decretada em 04/03/2020, e foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo a uma agência lotérica em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como por, em tese, integrar organização criminosa 2. Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus, sobretudo no caso, pois consoante informações obtidas no endereço eletrônico da Corte a quo, já proferida sentença que condenou o Paciente, nos termos da denúncia, às penas de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, vedado o apelo em liberdade. 3.
A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.
4.
Da análise dos fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória, verifica-se que o encarceramento está devidamente justificado na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração criminosa do Condenado
, o qual possui maus antecedentes e participa de organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais. 5. O pleito de prisão domiciliar foi indeferido com fundamentação suficiente, porque não se verifica que o Agravante está em risco iminente ou extraordinário em razão da pandemia da Covid-19. Ressaltou o Tribunal a quo que o Apenado não comprovou estar inserido no grupo de risco, tampouco a impossibilidade de obter assistência à saúde no Estabelecimento Prisional. 6. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 618.772/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19
.
10
.
2021
e publicado no

DJe
25
.
10
.
2021)

Destacamos

Do
recurso de

Alderion
requerendo restituição de veículo

Alderion

postula a restituição do veículo Hyundai, modelo
Azzera
, cor branca, placa AXO1B92, que foi apreendido em sua residência, ao argumento de que se trata de
terceiro de boa-fé e
legítimo proprietário do referido
automóvel,

posto que o
adquiri
u
após os fatos, sem conhecimento que teria sido utilizado na empreitada criminosa
em alusão
.
Contudo,
a
comprovação da propriedade
do citado automotor

por
meio
documentos com regularidade na data e formalização de transferência, é questionável.

É cediço que a restituição de bem apreendido exige prova cabal da legítima propriedade e da origem lícita dos recursos empregados na sua aquisição, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal, Todavia, no presente caso, a narrativa apresentada por
Alderion
é fragilizada pela falta de evidências suficientes quanto à sua titularidade legítima do veículo.

Embora
Alderion
tenha juntado aos autos dois comprovantes de depósito
s
, um no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em favor de Igor
Felipe
e outro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
a sociedade
empresária

Flauzino
Transportes Ltda., alegando que
tais
valores comporiam parte do pagamento
da dí
vida
de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela aquisição do
aludido
veículo, os depósitos, que totalizam R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), não estão acompanhados de qualquer comprovação de que se referem à venda do
automóvel e
m q
uestão.
Outrossim
,
o quinto apelante
não juntou qualquer contrato de compra e venda ou recibo assinado pelo vendedor, com reconhecimento de firma, ficando assim ausente a comprovação documental
da
propriedade
do automotor
.

Ademais, as provas
produzidas

nestes
autos apontam que o veículo foi utilizado em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, circunstância
s, essas,
que implica
m
uma restrição de direito quanto à
sua
restituição imediata, não havendo dúvidas que o
automóvel
foi identificado como possível instrumento de crime, de acordo com os elementos investigativos fornecidos pela Polícia Federal,
porque foi
utilizado em comboio com outros veículos envolvidos no transporte de substâncias ilícitas.

Por conseguinte,
ante a ausência de comprovação da legítima propriedade do
automóvel
apreendido
e da comprovação de que foi utilizado como instrumento em atividades criminosas,
conforme acima ficou demonstrado,
não
remanesce
d
ú
vida de que o pedido de
Alderion

objetivando a
restituição do veículo Hyundai/Azera não deve prosperar.

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público
pleiteia a condenação de “
RONNY WESLEY FLAUZINO, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS e THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES na sanção do art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, com o perdimento do veículo Toyota/Hilux SW4, placa RTW9E56, fruto da prática do tráfico de drogas
”.

Constata-se que o juízo de primeiro grau fundamentou a absolvição de Ronny Wesley
Flauzino
, Igor Felipe Rodrigues Campos e Thales Alejandro
Biariz

Moizes
pelo delito de lavagem de dinheiro, com base no princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
que
determina
a absolvição nos casos de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito.

É cediço, a
lavagem de dinheiro consiste em atividade que, revestida de licitude, destina-se
finalisticamente
à transformação de recursos financeiros obtidos de forma ilícita em ativos lícitos, dolosamente dirigida à dissimulação ou ocultação de sua origem.

A lavagem de capitais opera-se por meio de três fases, a saber: introdução (
placement
), dissimulação (
layering
) e integração (
integration
),
tal como se constata da doutrina de

Gabriel
Habib
vazada nos seguintes termos:

Quanto à introdução
(
placement
)
, tem-se que
consubstancia
a separação física entre o agente e o produto auferido pelo crime, tornando dificultosa a verificação da origem criminosa dos ativos. Introduz-se o numerário no mercado formal, para sua conversão em ativos lícitos, ordinariamente de modo fracionado. Emprega-se o montante em estabelecimentos que operam com quantias em espécie, em aplicações financeiras. Efetua-se a troca de notas de menor valor para notas de maior valor. Adquire-se moeda estrangeira. Remete-se valores ilícitos para o estrangeiro, em paraísos fiscais. Adquire-se bens com valores superfaturados ou inexistentes, entre outros modos de execução.

No tocante à dissimulação (
layering
), corresponde à lavagem propriamente dita. A peculiaridade dessa fase do delito de lavagem de capitais consiste na “
industriação
” de uma nova e aparente origem lícita do dinheiro, com esteio na perpetração de condutas que buscam impedir a descoberta da procedência antijurídica dos valores. Tal procedimento ocorre, por exemplo, por meio do espalhamento de recursos em operações e transações financeiras de diversas instituições financeiras e sociedades empresárias.

Finalmente, a etapa da integração (
integration
) verifica-se após a atribuição de aparência de licitude aos importes introduzidos e dissimulados, com a incorporação formal dos valores
“
lavados
”
no sistema econômico, a partir da criação, aquisição ou do investimento em negócios lícitos, ou compra de bens
(In:
Gabriel.
HABIB, Leis Penais Especiais. 8. ed. rev., atual., reform. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 417-418).

A
lém disso, ao
sintetizar as etapas do delito de lavagem de
dinheiro, Celso
Sanchez Vilardi

ao doutrinar sobre a matéria asso, manifesta:

[...]
Na
ocultação
, [...] o criminoso distancia o bem, direito ou valor da origem criminosa; na etapa da
dissimulação
, [...] o objeto da lavagem assume a
aparência
de
lícito
, mediante algum tipo de fraude; e na etapa da
reintegração
: [...] o bem, direito ou valor
reúne

condições
de ser reciclado, ou seja, reintegrado no sistema, como se
lícito
fosse.
[...].

(In: O crime de lavagem de dinheiro e o
inicio
de sua
execução
. Revista Brasileira de
Ciências
Criminais:
RBCCrim
, v. 12, n. 47, p. 11-30, mar./abr. 2004)

Entretanto, segundo a
sistemática adotada pela Lei n.
9.613/1998, na esteira
jurisprudencial
, não se exige que as três fases do ciclo delitivo da lavagem de dinheiro estejam completas para que o crime se configure, bastando a verificação da ocultação ou dissimulação dolosa da origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

É de trivial sabença que o
crime de lavagem de dinheiro é consubstanciado em tipo penal de ação múltipla e misto alternativo, de sorte que a realização dolosa de qualquer dos verbos constantes do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 basta para a consumação delitiva, consoante acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a seguir ementado:

O tipo penal do art. 1º da Lei 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento.

(
APn
923/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/09/2019,
DJe
26/09/2019).

Conforme consta do relatório, o
Ministério Público postula a condenação de Ronny
Wesley
, Igor
Felipe
e Thales p
or, supostamente, terem ocultado e dissimulado a origem ilícita de recursos provenientes do tráfico de entorpecentes
e da associação para o tráfico, tanto que os dois primeiros foram condenados
pela prática do
s
crime
s
antecedente
s
.

Cuida-se, portanto, de imputação relativa à denominada autolavagem, a qual se verifica quando o suposto autor do crime de lavagem de dinheiro é agente idêntico àquele que perpetrou o crime antecedente,
in
casu
, o
previsto
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, e
xtremado zelo há que se
ter
na apreciação das imputações relativas aos crimes de autolavagem
, porquanto,
para tanto, há que se comprovar a existência de dolo autônomo, diverso do que inspirou a prática do crime antecedente, no sentido de dissimular a origem ilícita dos recursos.

Desse modo
, o
depósito em contas bancárias de titularidade do próprio agente e de terceiros, a aquisição de bens ou mesmo a
realização
de investimento
s
para eles próprios sem a demonstração da finalidade específica de conferir aparência de legitimidade aos valores ilícitos não é hábil a caracterizar a realização do delito de lavagem de capitais, consistindo, em vez disso, mero exaurimento do crime antecedente.

Entendimento contrário, isto é, que admitisse a punição do agente pelo crime de lavagem de dinheiro pelo só fato de ter utilizado o dinheiro proveniente de delito antecedente por ele perpetrado, sem dolo específico de dissimulação/ocultação, daria azo a odioso
bis in idem
, importando em dupla punição do acusado pela mesma conduta.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se o
magistério de Marcelo
Batlouni

Mendroni
:

[...]
Nem todas as condutas de
“
ocultar
” e/ou “
dissimular
”
configuram a lavagem de dinheiro
.
É preciso constatar o seu elemento subjetivo. Essas ações devem necessariamente demonstrar a intenção de o agente esconder a origem ilícita do dinheiro
(bens, direitos e/valores).
A simples movimentação de valores ou bens, com o intuito de utilizá-los, desfrutar-lhes ou mesmo acomodá-los, mas sem intenção de escondê-los, não configura o delito
. Não se configura o delito de lavagem de dinheiro se o agente não age com dolo (direto ou indireto) no sentido de ocultação ou dissimulação - da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores [...].
No sistema brasileiro, não existe modalidade culposa, por falta de previsão legal
. Se alguém, por exemplo, reúne o dinheiro ilícito em alguma conta bancária de
um testa
de ferro, proveniente de crime, e depois o envia para o exterior, em conta própria no exterior, evidentemente
estará dissimulando
a sua origem e praticando o delito previsto.
Se, entretanto, por exemplo, apenas deposita em sua própria conta bancária para depois utilizá-lo em gastos diversos, estará na verdade fazendo uso do produto do crime, e não praticando crime de lavagem de dinheiro. Seria a mesma coisa que receber todo o produto do crime em espécie, colocá-lo em uma mala e sair gastando em viagens, restaurantes etc. Enfim, é preciso que fique caracterizada a intenção de agente de afastar o dinheiro (ou bens) da sua origem delituosa, e não simplesmente usufruir das suas benesses.

[...]

Importa, entretanto, sobremaneira,
a caracterização do elemento subjetivo do tipo - o dolo específico. Deve haver indícios suficientes de que o agente efetivamente pretenda 'ocultar' ou 'dissimular', e não somente 'guardar' o provento do crime
. Assim, se o agente recebe R$ 1 mil em dinheiro de, por exemplo, corrupção, e o gasta em roupas e restaurantes, ou mesmo o deposita em sua conta bancária com o mero intuito de em seguida usufruir, ou gastá-lo, não terá agido com o elemento subjetivo do tipo - 'ocultar' ou 'dissimular'.
A falta do dolo específico desfigura a prática do crime de lavagem de dinheiro
. [...].

(In: Crime de lavagem de dinheiro. 4. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2018, p. 92 e 108)

Destacamos

Por conseguinte,
para lastrear um édito condenatório com base no crime de autolavagem, há que se estabelecer uma distinção essencial entre o mero desfrute ou aproveitamento das vantagens obtidas com o delito e atos outros que evidenciem a clara intenção do agente no sentido de dissimular a origem ilícita dos valores
.

No caso em análise, os elementos trazidos pelo Ministério Público não foram capazes de comprovar, além de dúvida razoável, que Ronny
Wesley
, Igor
Felipe
e Thales
tinham a
intenção de ocultar a origem ilícita dos bens. Embora haja indícios de que
os
três
apelados
tivessem

a
posse de veículo
s de alto valor
e
faziam
transações financeiras incomuns, não são suficientes para comprovar o dolo específico exigido para a configuração do
delito de lavagem de capitais.

Destarte, a decisão de primeiro grau foi corretamente fundamentada, considerando-se a insuficiência de provas que demonstrem o dolo específico exigido pelo tipo penal, devendo, portanto, ser mantida a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
e a
absolvição
de
Ronny Wesley
com relação ao crime de lavagem de capitais.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido por Levi da Silva Muniz, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos
interpostos por

Levi da Silva Muniz
,
Ronny Wesley
Flauzino
,
Hebert da Silva Sena
,
Igor Felipe Rodrigues Campos
,
Alderion
Mascarenhas Silva
e pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024